Tribunal: STM
Processo: 7000136-79.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. MAIORIA. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Vale dizer que, para a configuração do delito em testilha, é necessário que o autor proceda com um ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, capazes de enganar. Embora o Acusado tenha admitido em seu depoimento prestado perante o Juízo de primeiro grau que, durante a realização da perícia judicial decorrente do processo em trâmite na Justiça Federal, omitiu o fato de que era militar pertencente aos quadros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, o próprio Perito que reconheceu a incapacidade para o serviço militar, quando inquirido no presente feito, foi categórico ao afirmar que as conclusões consignadas no Laudo emitido não se baseiam nas informações prestadas pelo periciando, mas, sim, nas conclusões técnicas do expert, fundamentadas nas condições físicas apresentadas pelo paciente durante o respectivo exame. Além disso, o Acusado agiu com boa-fé ao desligar-se da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul a partir do momento em que os efeitos financeiros da publicação da sua Portaria de reforma foram efetivados em julho de 2014, data a partir da qual ele requereu e teve deferido o seu licenciamento da Polícia Militar daquele Estado. Tivesse o Réu o desiderato de enganar a Administração Militar, cumularia os proventos da reforma do Exército Brasileiro com a remuneração proveniente da labuta como Policial Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, a despeito dos fundamentos lançados pelo Juízo a quo por ocasião do Decreto condenatório, a absolvição é medida que se faz necessária por não se identificar o elemento subjetivo do tipo penal incursionador. Recurso defensivo provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023 A
22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000136-79.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU, ABSOLVER O CB EX REFM JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO DAS
IMPUTAÇÕES PREVISTAS NO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL
CARVALHO SILVA NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA
MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA
DA 3ª CJM, QUE CONDENOU O CB EX REFM JÚLIO ARANDA GUSMÃO
RIBEIRO À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO
ART, 251, § 3º DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM O DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE E O REGIME PRISIONAL ABERTO PARA O INÍCIO DO
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. POR TRATAR-SE DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS, APLICAVAM AO SENTENCIADO A
PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇA ARMADAS, COM BASE NO
ART. 98, INCISO IV, C/C O ART. 102, AMBOS DO CPM. O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000136-79.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ACOLHIMENTO.
PROVIMENTO DO RECURSO. MAIORIA.
O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação
nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita
em prejuízo alheio.
Vale dizer que, para a configuração do delito em testilha, é necessário
que o autor proceda com um ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento,
capazes de enganar.
Embora o Acusado tenha admitido em seu depoimento prestado
perante o Juízo de primeiro grau que, durante a realização da perícia judicial
decorrente do processo em trâmite na Justiça Federal, omitiu o fato de que era
militar pertencente aos quadros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul,
o próprio Perito que reconheceu a incapacidade para o serviço militar, quando
inquirido no presente feito, foi categórico ao afirmar que as conclusões consignadas
no Laudo emitido não se baseiam nas informações prestadas pelo periciando, mas,
sim, nas conclusões técnicas do expert, fundamentadas nas condições físicas
apresentadas pelo paciente durante o respectivo exame.
Além disso, o Acusado agiu com boa-fé ao desligar-se da Brigada
Militar do Estado do Rio Grande do Sul a partir do momento em que os efeitos
financeiros da publicação da sua Portaria de reforma foram efetivados em julho de
2014, data a partir da qual ele requereu e teve deferido o seu licenciamento da
Polícia Militar daquele Estado.
Tivesse o Réu o desiderato de enganar a Administração Militar,
cumularia os proventos da reforma do Exército Brasileiro com a remuneração
proveniente da labuta como Policial Militar do Estado do Rio Grande do Sul.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, a despeito dos fundamentos lançados pelo Juízo a quo
por ocasião do Decreto condenatório, a absolvição é medida que se faz necessária
por não se identificar o elemento subjetivo do tipo penal incursionador.
Recurso defensivo provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao
Apelo defensivo para, reformando a Sentença de primeiro grau, absolver o Cb Ex
Refm JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO das imputações previstas no art. 251
do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 21 de novembro de 2022, que condenou o Cb
Ex Refm JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no artigo 251, § 3º do Código Penal Militar, com o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional aberto para o início do cumprimento da
reprimenda.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 10 de outubro de
2018, nos seguintes termos:
“(...) Em 13 de outubro de 2004, o denunciado JÚLIO ARANDA GUSMÃO
RIBEIRO, então Cabo licenciado do Exército, patrocinado pelo advogado e também
denunciado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, ajuizou ação, distribuída à 5ª
Vara Federal de Porto Alegre/RS (processo nº 2004.71.00.040922-2), requerendo a
sua reintegração e reforma por alegada incapacidade permanente para o serviço
militar, decorrente de lesão física sofrida em serviço, ocorrida no dia 22 de julho de
2003 (“fratura do platô tibial esquerdo”).
A petição inicial foi instruída com laudo médico ortopédico do também ora
denunciado CLÓVIS ROBERTO VILLA VERDE MATTOS, que atestava que a
incapacidade do denunciado JÚLIO ARANDA era “permanente para as atividades
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares e para as civis com severas restrições” (LAUDO ORTOPÉDICO -
EVENTO 1, APENSO 26 da Ação Penal Militar nº 0000072-36.2016.7.03.0103).
A referida ação foi julgada improcedente no 1º grau, mas na esfera recursal o
Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a sentença para reconhecer a
incapacidade definitiva de JÚLIO ARANDA para o serviço militar, mantendo,
todavia, a capacidade laborativa civil (acórdão TRF4 de 14/04/2009). A União
Federal interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido em 23/06/2010. Dessa
decisão, a União interpôs Agravo de Instrumento, a que o Superior Tribunal de
Justiça negou provimento em 07/06/2011 (decisões, acórdãos e demais documentos
constam no EVENTO 1 - PQS 4, e no EVENTO 5 – DIL 3, do APENSO nº 0000073-
21.2016.7.03.0103 – Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, à Ação
Penal Militar nº 0000072-36.2016.7.03.0103).
Diante da concessão da reforma no âmbito judicial, o Exército Brasileiro, por meio
da Portaria nº 678 de 02/05/2013, cumpriu a ordem para “reformar o Reservista
(...) JULIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO, na graduação de Cabo, com os
proventos de Cabo Engajado”, a contar de 15 de outubro de 2004 (EVENTO 1, PQS
4, do APENSO nº 0000073-21.2016.7.03.0103 – Pedido de Quebra de Sigilo de
Dados e/ou Telefônico, à Ação Penal Militar nº 0000072-36.2016.7.03.0103).
Conforme apuração e o que consta no depoimento prestado pela ex-assessora
jurídica do escritório do advogado/denunciado CLODOMIRO, FABIANA CORREA
SARMENTO (EVENTO 1, Apenso 26, da Ação Penal Militar nº 0000072-
36.2016.7.03.0103), o médico denunciado CLÓVIS recebia militares encaminhados
pelo referido advogado, a fim de que fornecesse, mediante remuneração, laudos
médicos falsos, atestando a existência de doenças incapacitantes para o exercício de
atividades laborativas de seus constituídos, com o fim de subsidiarem pedidos de
reintegração ao Exército e reforma.
Com efeito, no presente caso em perícia médica realizada no mês de novembro de
2011, o denunciado JÚLIO ARANDA disse ao perito que continuava com dores e
trabalhava como moto-táxi (Auto Circunstanciado nº 05/2016, elaborado pela
Polícia Federal - EVENTO 1, PQS 4, do APENSO nº 0000073-21.2016.7.03.0103 -
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, à Ação Penal Militar nº
0000072-36.2016.7.03.0103). Todavia, as afirmações de JÚLIO ARANDA ao perito
exsurgem inverídicas, pois, no mesmo ano em que ingressou com a ação de reforma
por alegada incapacidade física permanente (2004), incorporou como Soldado da
Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul (Brigada Militar), mais
precisamente em 04/10/2004, mediante concurso público, realizando testes físicos e
psicológicos obtendo aprovação sem ressalvas.
Dessa forma, a apuração evidenciou fraude no aludido processo de reforma
consubstanciado em sua incapacidade física, diante do relatado ingresso como
soldado da Brigada Militar, pois para tanto realizou com êxito testes físicos em
diversas oportunidades: a) no concurso de ingresso; b) no curso de formação; e c)
no período de aproximadamente 10 anos em que permaneceu como Soldado da
Brigada Militar. Ademais, não se pode olvidar que, como Soldado da BM, realizava
diversas atividades de policiamento ostensivo, inclusive a pé, o que exige ótima
condição física.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
No dia 17 de junho de 2014, o denunciado JÚLIO ARANDA, a pedido, licenciou-se
dos quadros da BM, após realizar inspeção de saúde que o considerou apto para o
serviço militar.
Com efeito, a versada fraude que culminou com a reforma judicial do denunciado
JÚLIO ARANDA ocorreu no mesmo “modus operandi” que outros casos de
militares já acusados de estelionato no processo de reforma, qual seja, ingresso de
ação judicial por parte do advogado CLODOMIRO, com a utilização de atestados
médicos inverídicos, sendo que, presente caso, o responsável pela elaboração do
laudo médico ideologicamente falso foi o denunciado CLÓVIS, ambos já réus em
ação penal deflagrada após a denominada “Operação Reformados”.
Por assim agirem, os denunciados, em comunhão de esforços e vontades, lograram
obter a concessão indevida de reintegração e reforma do Cb do Exército, então
licenciado, JÚLIO ARANDA, mantendo em erro o Poder Judiciário Federal e o
Exército Brasileiro, mediante a interposição de ação judicial, instruída com laudo
médico de conteúdo inverídico, eis que a alegada e atestada permanente
incapacidade física do referido militar para o serviço não condiz com a real boa
condição física do beneficiado, o que ensejou elevado prejuízo ao patrimônio sob a
administração militar.
O prejuízo causado à Administração Militar, com a obtenção da reforma por meio
fraudulento, atingiu o montante em valores originais de R$ 470.078,56
(quatrocentos e setenta mil, setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), sendo o
valor de R$ 358.453,99 depositado em novembro de 2015 na conta do denunciado
JÚLIO ARANDA, via Precatório nº 140082095, referente ao período de 15 de
outubro de 2004 a 31 de dezembro de 2013, mais o valor de R$ 111.624,57 (cento e
onze mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos) pago mediante
a sua inclusão como reformado na folha MENSAL de pagamento do Exército,
referente ao período de 2014 até agosto de 2018 (última atualização).
Há, in casu, continuidade delitiva configurada, eis que mensalmente perduram os
depósitos decorrentes dos proventos da reforma obtida mediante fraude.
Por todo exposto, os denunciados estão incursos nas seguintes sanções:
(...)
c) JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO – art. 251, caput, em continuidade delitiva
(art. 80), c/c o art. 53, todos do CPM (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Cópia da Representação Criminal, de 31 de março de 2016,
referente ao Inquérito Policial nº 546/2009, por intermédio da qual o Delegado de
Polícia Federal da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio
Grande do Sul requereu ao Juízo da 22ª Vara Federal de Porto Alegre o afastamento
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do sigilo dos dados telemáticos do Dr. Clodomiro Pereira Marques, bem como a
autorização para o monitoramento dos terminais telefônicos em nome do referido
advogado;
2) Cópia da Promoção de Declínio de Competência, de 25 de abril de
2016, na qual o Ministério Público Federal requereu o reconhecimento da
incompetência da Justiça Federal e o consequente declínio em favor da Justiça
Militar da União;
3) Cópia do Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos
autos do Conflito de Competência nº 128.054/RS, que declarou “(...) competente o
Juízo Auditor da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar em Bagé – RS
(...)” para processar e julgar o feito;
4) Cópia do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região que, por maioria, deu “(...) parcial provimento à apelação,
para determinar a reforma do autor com proventos com base no soldo
correspondente ao grau hierárquico que ocupava na ativa (...)”, transitado em
julgado no dia 5 de outubro de 2011.
5) Cópia da Portaria nº 678/DCIPAS.21, publicada no Aditamento
Técnico nº 19-DCIPAS ao Boletim DGP nº 35, de 8 de maio de 2013, por intermédio
da qual o Exército Brasileiro, em cumprimento à Decisão Judicial, reformou “(...)
JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO na graduação de Cabo engajado, a contar de
15/10/2004 (...)”;
6) Demonstrativo de Pagamento emitido pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região em 26 de novembro de 2015, dando conta dos valores atrasados
a serem recebidos pelo Recorrente, a título de proventos, desde o seu licenciamento
indevido, no montante de R$ 448.067,47 (quatrocentos e quarenta e oito mil e
sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos);
7) Cópias das Folhas de Alterações do Cb Ex Refm JÚLIO ARANDA
GUSMÃO RIBEIRO, nas quais constam a realização de Exames Médicos, Físicos e
Psicológicos, no período compreendido entre 24 de maio de 2002 a 12 de junho de
2002, com vistas ao ingresso do Acusado na Brigada Militar do Rio Grande do Sul,
vale dizer, todos os exames citados tendo sido realizados anteriormente ao acidente
que lesionou seu joelho esquerdo;
8) Cópia da Sindicância instaurada por intermédio da Portaria nº 48 –
Div Pes, de 28 de julho de 2003, cuja conclusão consignou que:
“(...) o fato objeto da presente Sindicância, conforme resulta do depoimento de
folha nº 18, não havendo negligência, imperícia ou imprudência por parte do
sindicado, não se acerca de indícios de crime ou transgressão, disciplinar, posto que
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trata-se de acidente durante atividade prevista em QTS, sendo assim caracterizado
ato de serviço.”.
9) Cópia da Procuração, assinada pelo Réu em 3 de março de 2004,
outorgando ao Dr. Clodomiro Pereira Marques poderes para representá-lo perante a
Justiça Federal;
10) Cópia do Laudo Pericial, de 21 de novembro de 2007, no qual o
Dr. Laércio Mendes Ouriques consignou que o Acusado estava “(...) incapacitado
para o serviço militar, mas não há fatores impeditivos de ordem médica para que
possa exercer outras atividades da vida civil (...)”.
A Denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2018, tendo sido o Réu
devidamente citado no dia 27 de novembro de 2018.
Em Despacho de 22 de janeiro de 2019, a Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM determinou que “(...) intimem-se as partes
para que se manifestem (...) a respeito da possibilidade de que o Juiz Federal da
Justiça Militar passe a atuar monocraticamente no presente feito (...)”, em razão das
“(...) alterações trazidas pela Lei 13.774 de 2018, referentes à competência (...)”,
tendo a Defensoria Pública da União, em 4 de fevereiro de 2019, se manifestado no
sentido de que “(...) não se opõe ao trâmite monocrático do feito (...)”.
O Parquet militar, por sua vez, requereu “(...) que se reconheça a
competência do Conselho para o processo E JULGAMENTO do feito.” e, ainda, que
“(...) cabe apenas ao próprio conselho declinar da competência ou não,
independente do mérito da questão (...)”.
Em Decisão de 15 de março de 2019, a Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, “(...) considerando que os acusados
Clodomiro Pereira Marques e Clovis Roberto Villa Verde de Mattos são civis, eles e
o corréu deverão ser processados e julgados monocraticamente (...)”, deixou “(...)
de convocar o Conselho Permanente de Justiça para os atos subsequentes do
processo (...)”.
No dia 4 de junho de 2019, foi realizada Audiência, presente o
Acusado, devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, para a inquirição
das Civis Carolina Vargas Vedoy e Fabiana Correa Sarmento, que nada contribuíram
para o deslinde dos fatos.
Em nova Audiência, realizada no dia 2 de setembro de 2019, presentes
o Réu e o representante do Órgão de Defesa que o assistia, foram inquiridas as Civis
Silvia Adriana de Almeida Carpes da Rosa, Ivete Isabel Ribeiro, Jordana Carolina
Gerhard, bem como o Civil Gustavo Lemos de Azevedo, os quais não apresentaram
informações relevantes para a solução da controvérsia.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa mesma assentada, foi inquirido o Civil Laercio Mendes
Ouriques, Perito Judicial nomeado pela Justiça Federal da 4ª Região, que reconheceu
a incapacidade definitiva para o serviço militar, que afirmou:
“(...) DEFESA (CLODOMIRO): Eu tenho em mãos aqui o Laudo emitido por ele
(...) eu gostaria de saber se ele ratifica esse laudo (...)
TESTEMUNHA: Sim, eu ratifico o Laudo.
JUÍZA: O senhor reconhece que foi o senhor quem fez o Laudo?
TESTEMUNHA: Sim
(...)
JUÍZA: Normalmente o senhor atende o paciente para examiná-lo?
TESTEMUNHA: Sim, o paciente tem que ser examinado como um paciente de
consultório (...) e ali é feito um exame físico, principalmente, no caso em pauta,
direcionado à articulação do joelho (...) toda a análise é em cima de um exame
clínico ortopédico normal.
DEFESA (CLODOMIRO): (...) se houvesse uma discrepância no laudo constante
dos autos, emitido pelo Corréu, seria possível detectar isso através do exame
clínico?
TESTEMUNHA: O Perito do Juízo não pode se ater aos documentos que a parte,
unilateralmente, anexa aos autos, os atestados e laudos médicos que são emitidos a
pedido da parte (...) ele tem que fazer o laudo dele baseado nas convicções e no
exame dele e não em Laudo que é juntado a pedido do autor (...)
(...)
DEFESA (CLODOMIRO): De alguma forma você foi influenciado pelo Laudo
juntado a pedido do Autor?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (CLODOMIRO): O senhor pode afirmar que Laudo foi produzido com
base na sua convicção clínica?
TESTEMUNHA: Sim. Com base no meu exame clínico ortopédico do momento.
(...)
DPU: (...) como era abordado na Justiça Federal a situação de pessoas que
pleiteavam a reforma do Exército mas exerciam atividades informais ou com pouca
intensidade física?
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) na conclusão do meu Laudo eu conclui que o Autor estava
incapacitado para exercer atividades militares, até porque o exame físico já
mostrava que ele possuía uma artrose no joelho, decorrente da fratura, mas consta
também, que ele não estava incapaz para exercer atividades da vida civil, como
moto-táxi ou outras atividades que não exijam a realização de esforço físico
excessivo (...) ele poderia exercer atividades laborativas outras, mas para o Exército
eu o considerei incapaz porque ele tinha uma placa no joelho e artrose no
compartimento lateral do joelho e se ele continuasse a exercer uma atividade militar
sem restrições, com o esforço essa lesão e essa sequela iriam se agravar, mas
atividades outras ele não estava incapaz (...)
DPU: (...) se recorda que o Autor em algum momento escondeu que exercia outras
atividades que não a de moto-táxi e que demandasse outros esforços?
TESTEMUNHA: Eu não poderia dizer que ele escondeu, eu perguntei se ele exercia
alguma outra atividade, como sempre pergunto nas minhas perícias e ele informou
que exercia a atividade de moto-táxi e nada mais.
JUÍZA: (...) pela data, o senhor fez esse Laudo em novembro de 2007 e o JÚLIO
ARANDA, nessa época, já era Soldado da Brigada Militar, o senhor não recorda se
ele aferiu isso ao senhor?
TESTEMUNHA: Provavelmente não aferiu, senão eu faria constar no Laudo,
porque seria muito relevante se ele tivesse me dito isso (...)”.
Ainda nesse dia 2 de setembro de 2019, a Defesa do Civil Clovis
Roberto Vila Verde Mattos, que naquela oportunidade figurava como Corréu da
Ação Penal, arguiu a falsidade do Laudo Médico utilizado para subsidiar o pedido de
Reforma do Cb Ex Refm JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO, aduzindo, para
tanto, que o referido documento “(...) não foi produzido ou assinado pelo
impugnante, ou que houve adulteração de Laudo Ortopédico juntado em outro
processo, ou fornecido a outro paciente, para se formatar o Laudo Ortopédico
questionado (...)”, tendo o Juízo de primeiro grau determinado “(...) a instauração
do incidente, nos termos do art. 163 do CPPM (...)”.
O referido Incidente de Falsidade foi autuado sob o nº 7000130-
12.2019.7.03.0103, tendo sido nomeados 2 (dois) Peritos Militares para a realização
do exame grafotécnico do documento questionado, os quais elaboraram o Laudo
Pericial nº 34/2019, cujo teor consignou:
“(...) Do exposto, e salvo melhor juízo, estes Peritos concluem que a assinatura
lançada na Peça Questionada, referenciada na letra a), do item 2.1, do corpo deste
laudo, PROVAVELMENTE foi produzida pelo mesmo punho escritor que realizou a
assinatura na Peça Padrão número 1, referenciada na letra b ), do item 2.1, do
corpo deste laudo, e na Peça Padrão número 2, referenciada na letra c), do item
2.1, do corpo deste laudo.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E ainda, estes peritos acordam que a assinatura lançada na Peça Questionada,
referenciada na letra a), do item 2.1, do corpo deste laudo, MUITO
PROVAVELMENTE foi produzida pelo mesmo punho escritor que realizou a
assinatura na Peça Padrão número 3, referenciado na letra b ), do item 2.3, do
corpo deste laudo (...)”.
Em Audiência realizada no dia 4 de outubro de 2019, presente o
Acusado, devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, foram inquiridas
as testemunhas arroladas pelo Órgão defensivo:
1) Sd BM Claudenir Miguel Taschetto, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) o que o senhor sabe sobre os fatos relatados na Denúncia?
TESTEMUNHA: (...) eu até sabia do fato, que ele estava na Justiça porque tinha se
acidentado, até mesmo quando ele se acidentou eu já tinha saído do Exército (...)
mas a gente (sic) se conhecia, mas do fato eu fiquei sabendo quando ele sofreu o
acidente e se internou no Hospital Militar, porque minha esposa era Sargento na
época e ela me relatou que jogando futebol ele estourou o joelho e ia ter que
colocar um pino no joelho (...) e daí, por acaso, nos encontramos no ônibus, na ida
para Porto Alegre quando fomos nos apresentar para fazer os testes do concurso.
JUÍZA: (...) o senhor conheceu o JÚLIO ARANDA na época do Exército?
TESTEMUNHA: Isso (...)
(...)
JUÍZA: Os senhores trabalhavam juntos?
TESTEMUNHA: Não, era em outra Bateria, mas nos cruzávamos (...) a gente se
conhecia (sic) de vista (...)
(...)
JUÍZA: Então o senhor saiu antes do acidente dele?
TESTEMUNHA: Antes do acidente. Eu tive conhecimento do acidente dele porque
minha esposa era Sargento enfermeira do Hospital Militar (...) e posteriormente a
gente se encontrou (sic) indo para Porto Alegre, onde a gente foi (sic) apresentar os
exames para ingressar na Brigada Militar (...) aí ele me falou que tinha sofrido um
grave acidente e disse que “o fato do Exército, eu não sei o que vai dar, eu vou tocar
até onde der na Brigada, eu vou faze o que eu posso”, na época eu acho que ele já
tinha uma filha pequena e ele disse “enquanto eu puder fazer e puder ficar eu vou
dar o meu máximo enquanto eu consigo, o Exército eu não sei se vou conseguir a
minha estabilidade”, que era esse fato da aposentadoria dele, da reforma (...)
JUÍZA: Então o senhor é do mesmo concurso do JÚLIO ARANDA na Brigada
Militar?
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Isso, a gente fez (sic) o curso juntos no 9º BPM em Porto Alegre.
JUÍZA: E os senhores fizeram o teste físico, tudo juntos?
TESTEMUNHA: Eram 90 (noventa) alunos, então não estava sempre junto (...) mas
ele sempre passava uma pomada de cavalo, uma tal de Calminex na perna para
poder correr, fazer as atividades, devido a dor que ele tinha na perna (...) ele fazia
as corridas, mas sempre com dor (...) mas foi indo e acabou se formando em Porto
Alegre.
JUÍZA: Então ele cumpriu todos os critérios para ser aprovado nos testes físicos?
TESTEMUNHA: A princípio sim, senão ele não teria se formado.
(...)
JUÍZA: E em 2007 ele não tinha nenhum problema? Ele estava trabalhando
normalmente?
TESTEMUNHA: Eu acredito que sim (...)
DPU: (...) qual foi a duração do curso na Brigada Militar?
TESTEMUNHA: Quase 1 (um) ano (...)
DPU: Durante esse 1 (um) ano, o senhor se recorda do JÚLIO ARANA ter se
queixado das dores no joelho?
TESTEMUNHA: Sim, seguidamente, tanto que ele tinha que passar essa pomada
(...) vinha tomar banho e aproveitava para tomar remédio, ele vivia reclamando que
doía o joelho dele.
(...)
JUÍZA: O senhor poderia dizer como é Curso de Formação na Brigada Militar? O
que era exigido?
TESTEMUNHA: A gente tem (sic) uma série de atividades, a educação física, as
atividades de Ordem Unida, mas a maior parte é em sala de aula (...)
JUÍZA: E na educação física, o que era cobrado?
TESTEMUNHA: Corrida, barra e abdominal.
JUÍZA: E a ordem unida, quanto tempo durava?
TESTEMUNHA: Era rápido, 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos por dia (...)
JUÍZA: E as aulas de educação física, quantas vezes por semana?
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Dependia muito dos tempos de aula, tinha semana que não tinha,
tinha semana que 2 (duas) vezes por semana (...)
JUÍZA: E no Exército, como era a exigência quando o senhor era Cabo?
TESTEMUNHA: O Exército é mais puxado, os TFMs, corrida todos os dias, marcha
todos os dias (...) era totalmente mais puxado na parte física da pessoa.
DPU: (...) tem militares na Brigada Militar com limitações físicas, como dor nas
pernas, incapacidade de exercer a atividade de educação física, se algumas dessas
pessoas são destinadas às atividades administrativas?
TESTEMUNHA: Hoje tem pessoas (...) com certas limitações (...) que não podem
fazer certos exercícios físicos (...)
(...)
MPM: (...) o que é formação básica na visão da testemunha?
TESTEMUNHA: Que é incluído mais a parte teórica, onde a pessoa vai aprender a
parte da rua. Não tem a parte de TFM que é cobrado no Exército, não tem muito a
parte de ordem unida, que é mais essencial do pessoal do Exército (...)
MPM: Então, na sua opinião, a atividade da Brigada Militar não exige preparo
físico?
TESTEMUNHA: Hoje em dia, cada militar que tem que cuida do seu preparo físico
individualmente, não tem treinamento físico, o militar assume o serviço e vai para a
rua (...)
MPM: Como funciona o policiamento de rua (...)
TESTEMUNHA: Exige um pouco do militar, porque cada ocorrência exige algum
tipo de habilidade, algumas exigem força, ocorrência que a pessoa tem que correr
atrás de alguém (...) não digo que exige sempre, mas certas ocorrências exigem do
PM (...)
JUÍZA: Nesses anos em que o JÚLIO ARANA atuou como Policial Militar, ele
estava sempre na parte operacional ou na parte administrativa?
TESTEMUNHA: Operacional.
(...)
JUÍZA: Operacional vai todo dia para a rua?
TESTEMUNHA: Era escala, na minha escala eu trabalhava 12h e folgava 36h
JUÍZA: 12h direto na rua?
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Direto na rua, intervalo para o almoço.
JUÍZA: E trabalhava em pé?
TESTEMUNHA: Eu trabalhava de moto (...) a escala de 12h era motorizada
JUÍZA: E são feitas avaliações físicas anuais?
TESTEMUNHA: No período em que eu estive em Porto Alegre, de 2003 a 2007,
nunca fiz avaliação física (...) quando cheguei em Uruguaiana até estranhei, porque
fazia uma vez por ano
JUÍZA: Então era exigido um mínimo de condicionamento físico do Policial
Militar?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: O senhor se lembra até quando JÚLIO ARANA permaneceu na Brigada
Militar?
TESTEMUNHA: Nós incorporamos em 2004 (...) pelo que foi falado aqui acho que
em 2014 que ele pediu a baixa (...) ele disse que tinha saído a reforma dele no
Exército e que ele iria pedir a baixa.
JUÍZA: Então, na época o JÚLIO ARANA disse que pediria baixa porque tinha
conseguido a reforma no Exército?
TESTEMUNHA: Isso (...)
JUÍZA: Mas ele chegou a referir ao senhor que ele tinha pedido a baixa porque
tinha conseguido a reforma no Exército?
TESTEMUNHA: Foi (...)”;
2) Sd BM Orli de Borba, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) O que o senhor sabe sobre esse fato que ele está sendo acusado?
TESTEMUNHA: O JÚLIO veio até mim pedindo pra ser testemunha dele, nós
fizemos o curso CBFPM juntos em 2004 (...) fazíamos atividades físicas juntos e que
eu declarasse que ele sentia dores na perna, enfim.
JUÍZA: Senhor se recorda disso?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: Esse curso era muito puxado em termos de atividade física?
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Padrão do exército, um pouco diferenciado, mas padrão do
exército, atividades quase que diárias e regularmente fazíamos provas mais
forçadas.
JUÍZA: E o JÚLIO sempre sentia dor no joelho?
TESTEMUNHA: Sentia dores, mancava, na hora das atividades ele mancava,
puxava a perna e por algumas vezes me pediu que fizesse massagem.
JUÍZA: Mas isso não prejudicou a avalição e aprovação dele nos testes físicos?
TESTEMUNHA: Não.
JUÍZA: Ele conseguia cumprir todas as atividades e não teve nenhuma dificuldade
em ser aprovado nos testes físicos?
TESTEMUNHA: Com certeza, tem um vigor físico, um cara bem-preparado né,
realizava plenamente tudo.
JUÍZA: E o senhor sabia que ele tinha uma ação para ser reformado pelo exército?
TESTEMUNHA: Ele comentou (...) comentou por cima, mas nada (...).
JUÍZA: E ele falou porque que sentia essas dores no joelho?
TESTEMUNHA: Ele havia sido operado, tinha tido uma lesão na rótula e havia
feito uma operação.
JUÍZA: E depois do curso senhor chegou a servir ou trabalhar com ele em algum
local?
TESTEMUNHA: Trabalhamos na força de emprego tático (...) durante um ano e
meio mais ou menos.
JUÍZA: E a força de emprego tático era mais forçado? Era mais operacional?
TESTEMUNHA: Emprego normal do efetivo na rua.
JUÍZA: E como funcionava a escala de serviço?
TESTEMUNHA: Era alternado, turno de 6 horas, em eventos trabalhava 12 horas,
numa semana trabalhava a pé, na outra de viatura, alternava bastante.
JUÍZA: Senhor se recorda se ele fazia esse policiamento a pé?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: E quantas horas mais ou menos uma pessoa fica em pé nesse policiamento a
pé?
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: O previsto num turno de 12 horas é que se tire 12 horas a pé e as
outras 6 necessariamente motorizado (...) mas em eventos a gente chegava a
trabalhar 12 horas em pé.
JUÍZA: E o senhor se recorda se em alguma dessas ocasiões ele reclamou de dor
também?
TESTEMUNHA: Não posso lhe afirmar.
JUÍZA: Mas ele sempre cumpriu regularmente os horários dele de serviço?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: Não tinha nenhum problema com isso?
TESTEMUNHA: Que eu me recordo, não.
JUÍZA: Como funcionava o treinamento físico depois que era aprovado nesse curso
inicial? Tinha exame físico regularmente?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: Quantas vezes assim por semana ou por mês?
TESTEMUNHA: Praticamente todo dia a gente corria, tinha o previsto que era a
educação física e (...) a gente sempre corria, jogava futebol ali posteriormente.
JUÍZA: O JÚLIO jogava futebol também?
TESTEMUNHA: Pelo que lembro, sim, mas essa situação do futebol não era
regularmente, mas eventualmente a gente jogava.
JUÍZA: Isso foi durante o curso de formação né?
TESTEMUNHA: Exato.
JUÍZA: E depois quando estavam trabalhando, como era feita a avaliação física?
Tinha regularmente?
TESTEMUNHA: TAF.
JUÍZA: Quantas vezes?
TESTEMUNHA: Não me recordo, talvez 3 vezes por ano (...).
JUÍZA: Fora o TAF tinha algum treinamento regular assim? Tipo um TFM do
exército? Como ficava essa preparação física?
TESTEMUNHA: É previsto, mas caiu em desuso, talvez alguma unidade ou
comando preze pela atividade (...) nas unidades é bastante distinto isso.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: E depois o senhor não trabalhou mais com ele?
TESTEMUNHA: O JÚLIO foi um pouco antes para uma unidade na Zona Norte
aqui (...) tive pouco contato com ele (...)
JUÍZA: Como funciona o treinamento de tiro? Treina toda semana?
TESTEMUNHA: Não é regular. É previsto uma vez por ano (...) nas Unidades
normais, tem um curso que a gente faz (sic) anual e está previsto tiro, mas de 2011 a
2015, posso lhe garantir, que treinamento dentro da Unidade eu fiz apenas um (...)
JUÍZA: O senhor soube quando o JÚLIO foi desligado da Brigada?
TESTEMUNHA: Foi comentado por um colega da nossa turma (...)
JUÍZA: O senhor sabe o motivo pelo qual ele se desligou?
TESTEMUNHA: Pelo que me foi comentado, foi referente à Ação que ele tinha
contra a União e teria ido para a reserva do Exército (...)
JUÍZA: O senhor sabe se algum momento durante os anos de 2004 a 2014 ele teria
pedido para passar para uma atividade mais administrativa?
TESTEMUNHA: Eu perdi o contato com o JÚLIO em 2007 (...)
JUÍZA: Até 2007 ele estava nas atividades operacionais?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: (...) qual foi a duração do curso na Brigada Militar?
TESTEMUNHA: Nosso curso teve (sic) praticamente 1 (um) ano (...)
DPU: O senhor se recorda de quantas vezes o senhor JÚLIO reclamou de dores no
joelho (...)
TESTEMUNHA: (...) algumas vezes (...) logo que chegamos, as atividades eram
mais intensas (...) e eu me recordo que o JÚLIO mancava bastante na corrida (...)
ele referia dor.
(...)
DPU: No curso de formação havia algum tipo de treinamento de guerra, tático?
TESTEMUNHA: Não (...)
MPM: O senhor foi depoente foi contemporâneo do JÚLIO ARANDA no Exército?
TESTEMUNHA: Eu servi no 13GC em Cachoeira do Sul.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Então o senhor conheceu o JÚLIO no curso de formação da Brigada
Militar?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Quanto tempo após o curso eles passaram a compor essa Força de Emprego
Tático?
TESTEMUNHA: Essa Força de Emprego Tático teve (sic) a duração de 1 (um) ano
e meio.
MPM: Mas foi logo depois do curso?
TESTEMUNHA: Exato.
MPM: (...) qual era o critério de seleção para destinar os formados para o Emprego
Tático?
TESTEMUNHA: Na verdade, a Força de Emprego Tático foi apenas um nome dado,
não tinha nada de muito tático, simplesmente se baseou na questão dos formados
daquele ano (...) decidiram juntar todos os formados em 2004 e formar a Força de
Emprego Tático, não teve uma qualificação especial referente ao desempenho.
JUÍZA: Então todos os formados em 2004 foram para essa Força de Emprego
Tático?
TESTEMUNHA: Exato (...)”.
Nessa mesma oportunidade, o Acusado foi Qualificado e Interrogado,
tendo declarado o seguinte:
“(...) JUÍZA: (...) é verdadeira essa denúncia (...)
ACUSADO: Em parte sim, fui militar do exército, me acidentei, entrei na justiça, só
que quando eu estava militar do exército, antes de me fraturar (acidentar) eu havia
passado no concurso público da brigada militar, só que teve um período de espera
de quase dois anos que foi quando me acidentei, já havia feito todos os exames
físicos, psicológicos, entrevista, tudo pra ingressar na brigada, porém talvez tenha
uma falha no sistema porque quando fui chamado a começar o curso eu não fui
submetido a teste físico nenhum.
(...)
JUÍZA: Em 2004?
ACUSADO: Sim, de 2004 pra 2005, novembro de 2004 a novembro de 2005.
JUÍZA: E durante esse curso pelo que foi falado aqui pelas suas testemunhas, houve
bastante exigência física de corridas e vários treinamentos e o senhor participou
desses treinamentos.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Alguma exigência física, não tanto quanto a do Exército, mas há
alguma exigência física principalmente no inicio do curso houve, foi a parte que eu
mais sofri pela questão da minha fratura/cirurgia, houve sim.
JUÍZA: E ao final do curso deve ter tido alguma avaliação, que o senhor tinha que
preencher critérios da avalição física?
ACUSADO: A avaliação física assim como todas as outras cadeiras (matérias) ela
foi feita em 3 provas (...) e eu consegui obter êxito mínimo para passar nas 3, porém
posso lhe dizer que ela não é tão exigente quanto a do Exército (...) se eu fizer o
máximo de barras e o máximo de abdominal com o meu mínimo na corrida eu ainda
vou conseguir uma nota (...) suficiente para passar.
JUÍZA: Aí depois que terminou o curso de formação o senhor foi para a parte
operacional da Brigada?
ACUSADO: Sim.
JUÍZA: E o senhor não tinha dificuldade para exercer essa atividade?
ACUSADO: A atividade da polícia ela é assim: trabalha 6 (seis) horas da escala a
pé (...) mas o serviço da brigada é quase todo de viatura e de 12 (doze) horas (...) A
questão do trabalho a pé (...) nenhum policial fica 8 (oito) horas em pé ou a pé sem
sentar, isso aí é teoria né, fica uma hora, uma hora e meia, duas, entra no
estabelecimento e senta, isso aí eu estou dizendo porque fui policial militar durante
10 (dez)anos e não conheço nenhum que fique (...)
JUÍZA: Nesses 10 (dez) anos que o senhor trabalhou na brigada o senhor nunca
teve dificuldades em cumprir as tarefas?
ACUSADO: Não, trabalhava, dirigia, era patrulheiro, ficava algumas horas em pé
ou caminhando a pé (...) até tinha mais dores, assim como no curso foi no começo a
parte mais sofrida, mas depois (...) e conseguia executar sim toda a atividade de
policiamento, não vou dizer que nunca senti nada mais eu conseguia executar.
JUÍZA: E o senhor realizou algum procedimento? Tipo infiltração ou algum
procedimento mais com médico pra aliviar essas dores durante esses 10 (dez) anos
ou não?
ACUSADO: No curso eu tomava remédios para dor só que sem receita médica (...)
relaxante muscular e anti-inflamatório quando inchava/inflamava (...)
JUÍZA: E o senhor nunca sentiu necessidade de pedir para ir pra uma área
administrativa, por exemplo?
ACUSADO: Para mim seria bastante conveniente pela questão da minha
incapacidade (...) porém iria diminuir meu salário (...) era um serviço que apesar
do meu joelho eu conseguia relevar e em 90 por cento desses 10 (dez) anos eu
trabalhei em viaturas (...)
(...)
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Houve alguma promessa do doutor Clodomiro que se o senhor viesse pra
Porto Alegre pra fazer esse laudo com o médico que ele indicou seria mais
garantido do que o senhor procurar um ortopedista lá em Uruguaiana?
ACUSADO: Não, ele não falou nada nesse sentido, só disse que conhecia o doutor e
que era aqui da região metropolitana e que trabalhava com essa área
especificamente, que ele faria um laudo conforme com a minha incapacidade (...)
mas não prometeu nada no sentido de “faz com esse porque é garantido”.
(...)
JUÍZA: Senhor pegou o laudo na mesma hora?
ACUSADO: Não, eu não fiquei com nada, eu não peguei laudo, doutor Clovis só fez
algumas anotações que eu acredito que ele faria o laudo posterior para entregar
pro doutor Clodomiro porque era com ele.
JUÍZA: Senhor nem chegou a ver o laudo então depois?
ACUSADO: Nunca vi.
JUÍZA: Senhor não sabia que tava (sic) escrito que o senhor era (...) tinha uma
incapacidade permanente para atividades militares e civis com severas restrições?
ACUSADO: Nunca li isso aí, não sabia, até quando saiu minha reforma o
Clodomiro me disse “olha, a tua incapacidade total eu não vou conseguir” até seria
uma ignorância minha pedir porque como a senhora pode ver eu não sou nenhum
deficiente físico vamos dizer assim. Mas ele disse assim “sua incapacidade é uma
incapacidade mínima, tu tens lá uma incapacidade mas tu vai ser reformado e vai
poder trabalhar até com carteira assinada”.
JUÍZA: Senhor falou que o exército licenciou o senhor mesmo senhor não estando
100(cem) por cento ainda?
ACUSADO: Sim, eu não estava nem 50(cinquenta) por cento.
(...)
JUÍZA: Aí no próprio ano que o senhor foi licenciado que não tava (sic) nem com
50(cinquenta) por cento da capacidade o senhor já entrou no curso da Brigada?
ACUSADO: Sim, outubro. Fui licenciado em março, outubro fui chamado pro curso
da Brigada, mas eu entrei na Justiça em março né, a data que eu entrei na justiça tá
como outubro né, mas se a senhora observar pela Procuração que deve tá (sic)
anexada ao processo, eu procurei o doutor Clodomiro em março, em março eu
paguei e não acompanhei mais nada (...)
JUÍZA: E como o senhor se recuperou para entrar no curso da brigada? Senhor fez
ou seguiu fazendo algum tratamento por conta própria? Como o senhor fez?
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Nunca fiz nada, não fiz porque não tinha condições financeiras de
pagar fisioterapia (...) o Exército me mandou embora e eu não tinha como pagar
fisioterapia, não corri mais, caminhava quando tinha que caminhar, eu fui
passar/começar a correr novamente e caminhar assim com uma certa frequência
quando eu ingressei no curso.
JUÍZA: Durante o processo lá na Justiça Federal o senhor chegou a fazer outra
perícia, com um Perito do juízo (...)
ACUSADO: Eu me lembro que eu fiz pelo menos 2 (duas) perícias, uma em
Uruguaiana e uma aqui em Porto Alegre (...)
(...)
JUÍZA: Logo depois que o senhor foi licenciado o senhor trabalhou de moto-táxi?
ACUSADO: Sim.
JUÍZA: Antes de começar o curso da brigada?
ACUSADO: Sim, trabalhei num plantão de bebidas depois também.
JUÍZA: O senhor foi periciado lá por 2005 então? Que o senhor se recorda?
ACUSADO: Talvez tenha sido.
JUÍZA: Aí nessa perícia o senhor referiu para o Perito que o senhor era Policial
Militar?
ACUSADO: Não, acredito que não.
JUÍZA: E ele não perguntou sua atividade?
ACUSADO: Olha, não vou lhe afirmar, mas posso te dizer o seguinte, se ele tivesse
perguntado se eu era policial militar talvez eu dissesse que não, eu sabia que isso aí
incorreria no resultado do processo (...), porém tem uma questão ainda assim, a
brigada a gente ingressa e tu tem um período de 5 anos (...) que você não está ainda
estabilizado, qualquer coisa você pode ser mandado embora, então assim, eu não
sabia se eu ficar bom do joelho, essa doutora Sharapim que acompanhou meu
tratamento depois, ela mesmo afirmou “ tu não vai ter uma vida normal, tu não vai
nem poder correr nunca mais, tu vai caminhar, vai ter uma vida normal nesse
sentido, mas não vai poder fazer atividade física, não vai poder correr nunca mais ”
e aquilo ali me preocupou, o doutor Paulo já disse “ olha eu não sei, claro que
normal tu não vai ficar, tá com o joelho cheio de parafusos, foi feito um enxerto, tu
perdeu a cartilagem ” então desse tempo que eu fiquei fazendo curso da brigada,
nesses 5 (cinco) anos eu temia até que um acidente ou uma coisa pudesse me tirar
da brigada em virtude do meu joelho, eu tinha esse temor, é uma coisa que ainda
pra mim era incerta por eu não ter adquirido minha estabilidade na Brigada.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: E quando o senhor foi chamado então pra fazer essa perícia senhor chegou
a falar com o doutor Clodomiro desse seu medo de que o senhor não poderia falar a
verdade pro perito que o senhor trabalhava como policial militar? Ele chegou a te
dar alguma orientação que era melhor não falar?
ACUSADO: Sim.
JUÍZA: O que ele falou?
ACUSADO: Acho que foi ele que me avisou da perícia ou eu recebi a intimação pra
perícia e eu procurei ele (...) acredito que ele falou alguma coisa no sentido de que
se tu disser que tá na brigada fica ruim pro seu processo, aí eu disse pra ele “sim e
o que eu faço” e ele disse “não diz, diz qualquer outra coisa” mas foi como eu
disse, naquele período de instabilidade minha com questão a brigada, mas ele me
deu essa orientação sim.
(...)
MPM: E os recursos para ingresso com uma ação com advogado, foram
conseguidos de que maneira?
ACUSADO: Eu falei para a doutora, eu recebi R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos)
reais quando eu fui licenciado (...) e tirei R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
pra pagar o doutor Clodomiro.
MPM: Desse valor não tirou nenhuma quantia para custear fisioterapias?
ACUSADO: Não senhora, como eu disse, tava (sic) fazendo minha casa e elegi
como prioridade minha família, fazer minha casa, eu só segurei os R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais) porque tinha que pagar advogado pra entrar na
Justiça.
(...)
JUÍZA: Quando senhor veio consultar com o doutor Clovis senhor trouxe algum
exame para ele olhar?
ACUSADO: Eu não me recordo (...) tenho só esses raios-x que o doutor que me
operou me deu informalmente após a cirurgia.
JUÍZA: Chegou a levar esses raios-x para o doutor Clovis?
ACUSADO: Não me recordo.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Senhor chegou após o término do processo ou por uma
notificação administrativa se submeter a alguma perícia do Exército?
ACUSADO: Não, nunca o Exército me chamou para nada.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
DEFESA CONSTITUÍDA (CLODOMIRO): O Comando sabia que você tinha uma
platina na perna? Era de conhecimento público que havia uma ação de reforma?
JUÍZA: De conhecimento da Brigada Militar?
DEFESA CONSTITUÍDA (CLODOMIRO): Sim.
ACUSADO: Comando da Brigada não, nunca soube de nada.
DEFESA CONSTITUÍDA (CLODOMIRO): Nem mesmo da lesão que tinha na
perna?
ACUSADO: Não, no primeiro dia que eu me apresentei no batalhão nos colocaram
em pé no ginásio (...) e eu me lembro que já comecei a sentir o joelho ali e tinha
uma soldado e essa soldado começou a nos dar instruções (...) e quando deu o
intervalo eu procurei ela (...) porque quando eu vim pra brigada eu vim com a
certeza que eu não suportaria o curso devido a minha lesão, eu vim com essa
certeza, então eu pensava “eu vou lá, não vou aguentar fazer, eles vão me dispensar,
até porque eles vão perceber ou eu vou me queixar por não aguentar e eu vou
querer alguma coisa por escrito que ateste a minha incapacidade física e aí eu vou
pegar isso aí e vou lá no doutor Clodomiro e falar pra juntar isso aqui no processo
pra provar minha incapacidade” só que isso não aconteceu né, eu fiquei 10 anos na
brigada mas eu me lembro que procurei essa soldado no intervalo no sentido de
falar pra ela que eu tinha o problema no joelho e falar “o que tu acha que eu devo
fazer? Tenho um problema no joelho, estou me recuperando, só de ficar de pé já tá
doendo” e ela disse “olha, fica na tua, não fala pra ninguém, se tu não aguentar tu
reclamas, se não vai ficando aí” e foi o que eu fiz.
(...)
JUÍZA: Senhor nunca falou espontaneamente e também, mas também nunca foi
questionado?
ACUSADO: Nunca fui questionado pela Brigada, até porque como eu falei no
começo, eu passei por todos os exames antes de ingressar no curso, eu fiquei
esperando mais de ano para ser chamado para o curso, então uma falha no sistema
que ocorreu (...)”.
Ainda nesse mesmo dia 3 de outubro de 2019, o Civil Clóvis Roberto
Villa Verde Mattos, que figurava na Ação Penal Militar na condição de Réu, foi
Qualificado e Interrogado, tendo declarado que:
“(...) JUÍZA: O senhor ouviu a Denúncia, é verdade esses fatos descritos (...)
ACUSADO: É falsa. Eu não tenho registro desse cidadão, consequentemente, eu
não o atendi (...)
JUÍZA: O senhor chegou a olhar para ele hoje na Audiência?
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Eu já tinha visto em uma outra Audiência anterior.
JUÍZA: E o senhor não se recorda?
ACUSADO: Não. Eu não tenho registro nenhum desse cidadão.
JUÍZA: E o senhor também não reconhece a assinatura aposta no Laudo?
ACUSADO: Aquela assinatura não é minha. Minha assinatura é diferente.
(...)
JUÍZA: Então a pessoa com fratura do platô tibial fica incapacitada para fazer
atividades físicas?
ACUSADO: Fica. Se é atleta fica, porque isso é de livro.
JUÍZA: (...) mas e o homem médio (...)
ACUSADO: Cada caso é um caso. E depende da intensidade da dor. Existem fatores
psicossomáticos, então a dor é algo muito relativo (...) mas vai sentir dor, agora,
vida normal de ser médico, advogado, se vai operar muito tempo, na segunda
cirurgia já vai “pedir água”. Vai pedir um banquinho para pode sentar (...)”.
Em nova Audiência, realizada em 24 de outubro de 2019, o Civil
Clodomiro Pereira Marques, que também havia sido denunciado pelo Ministério
Público Militar, foi Qualificado e Interrogado, tendo declarado o seguinte:
“(...) JUÍZA: (...) é verdadeira ou não essa Denúncia do Ministério Público?
ACUSADO: Com todo o respeito à Denúncia, eu não consegui entender ela, mesmo
advogando há 20 (vinte) anos nessa área, porque ela fala apenas sobre
incapacidade militar, quando o TRF-4 quanto o STJ falaram expressamente em
incapacidade definitiva para as Forças Armadas. E existe uma grande diferença
quando falamos em Polícia Militar ou Forças Armadas. A legislação é outra (...)
JUÍZA: Quando o senhor ingressou com a Ação, o senhor não sabia que o JÚLIO
ARANDA havia passado no concurso da Brigada Militar?
ACUSADO: Eu só fiquei sabendo em 2013 (...) quando eu soube, eu analisei
novamente o processo e notei que nos documentos acostados pela União constava o
pedido de autorização para ele prestar o concurso (...) ora, a União sabia, foi
colocado em edital, a União não contestou no processo (...) saiu em Boletim e está
nas Alterações dele (...) e na contestação a União não fala nada. Bom, me parece
que era fato público e notório e que nem a União estava se opondo, até mesmo
porque não só aqueles documentos diziam respeito à Brigada. A Brigada Militar
desconta todo mês INSS e isso é fato público e notório. Me parece que a União tinha
conhecimento e não junta no processo e não contesta, então não era uma
informação relevante para ela (...)
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Então o senhor não confirma o que o JÚLIO disse, que o senhor o teria
orientado a não dizer que era Policial Militar?
ACUSADO: Eu nem tive contato como JÚLIO na época da Perícia (...) mas
independente disso, se ele ainda tem a placa no joelho, que é o motivo da
incapacidade, e está expresso no processo “Incapaz para as Forças Armadas”, tirar
a expressão Forças Armadas e deixar apenas a palavra militar, me parece que é
forçar uma condenação, quando a Decisão transitou em julgado bem claro nesse
sentido (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as Partes nada
requereram.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo
Penal Militar, o Órgão ministerial pugnou pela condenação, sustentando que o
Acusado “(...) incide nas penas do artigo 251 c/c § 3º (...)” do Código Penal Militar.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, nos interesses do Cb Ex
Refm JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO, requereu a sua absolvição “(...) com
base no disposto no art. 439, “c” e “e”, CPPM e no princípio do in dubio pro reo,
considerando que a autoria não está determinada (...)”, sustentando, para tanto, que
não existe “(...) nos autos NENHUMA prova de que JÚLIO uniu-se dolosamente ao
advogado CLODOMIRO e ao médico CLOVIS para praticar estelionato contra a
Administração do Exército, conforme narra a denúncia.”.
Alternativamente, o Órgão de Defesa pugnou pela absolvição do Réu
“(...) com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM (...)”, tendo em vista “(...) a atipicidade
da conduta, face a ausência de dolo e a não configuração do delito constante no art.
251, § 3º do CPM (...)”.
Em Despacho de 9 de outubro de 2020, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ªAuditoria da 3ª CJM requisitou da Assessoria de Apoio para Assuntos
Jurídicos do Comando da 3ª Região Militar as informações acerca da agência
bancária na qual “(...) foi depositada a remuneração, em favor do Cabo JÚLIO
ARANDA GUSMÃO RIBEIRO, decorrente da implantação em folha de pagamento
como reformado, em virtude de determinação judicial em 2014 (...)”.
Por intermédio do Ofício nº 26-E1/Cmdo 3ª RM, de 14 de outubro de
2020, o Comando da 3ª Região Militar informou que os referidos valores foram
depositados no “(...) banco Santander código 033, agência 12196 e conta
corrente 010125228.”, localizado na cidade de Uruguaiana-RS.
Diante de tal constatação, no dia 15 de outubro de 2020, o Juízo de
primeiro grau determinou a intimação das Partes “(...) para se manifestarem, no
prazo de 5 dias, sobre eventual incompetência deste Juízo (...)”, uma vez que “(...) o
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

primeiro depósito decorrente da implantação em folha de pagamento como
reformado (...) foi destinado para agência bancária localizada em Uruguaiana/RS
(...)”.
Em 18 de outubro de 2020, a Defensoria Pública da União requereu
“(...) que os autos sejam remetidos ao Juízo da Circunscrição Judiciária Militar
competente para julgar crimes ocorridos em Uruguaiana/RS, em razão de ter sido
esse o local da consumação do suposto crime de estelionato (...)”, uma vez que,
segundo a ótica defensiva, “(...) É pacífico na jurisprudência do STM que o crime de
estelionato se consuma no local em que o agente obteve a vantagem indevida em
prejuízo da Administração Militar, não importando onde ocorreu o meio fraudulento
(...)”.
Por sua vez, o Parquet Castrense manifestou-se em 3 de novembro de
2020 pela “(...) competência da Auditoria de Porto Alegre por prevenção, não se
podendo falar de incompetência (...)”, tendo em vista que “(...) em crimes como o
presente a jurisprudência tem escolhido o local do resultado (...)” e, ainda, que “(...)
houve depósitos em mais de uma agência (...)”.
Em Decisão de 10 de novembro de 2020, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM declarou-se incompetente para julgar o feito e
determinou “(...) a remessa dos autos à 2ª Auditoria da 3ª CJM (...)”.
Instadas as Partes a se manifestarem, o Ministério Público Militar
requereu a “(...) ratificação de todos os atos processuais praticados no âmbito da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, requerendo seja dado prosseguimento ao presente feito (...)”,
enquanto a Defesa Pública sustentou que “(...) os atos processuais já praticados
pelo juízo incompetente, especialmente o recebimento da denúncia, não devem ser
ratificados, com a consequente rejeição da denúncia, na forma do art. 78, “b”, do
CPPM.”.
No dia 2 de fevereiro de 2021, o Juiz Federal da Justiça Federal da
2ªAuditoria da 3ª CJM proferiu Decisão no sentido de que “(...) não se verifica,
prima facie, qualquer vício que possa macular os atos processuais até então
praticados, RATIFICO-OS, para que a presente Ação Penal Militar possa retomar a
sua tramitação normal (...)”, determinando, ainda, que “(...) Renove-se o prazo de
vista previsto no art. 428 do CPPM, de forma sucessiva (...) para que ratifiquem as
alegações escritas já constantes dos autos ou as renovem (...)”.
Em 18 de fevereiro de 2021, o Parquet das Armas ratificou as
Alegações Escritas anteriormente apresentadas, pugnando pela condenação do Réu.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do
Cb Ex Refm JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO “(...) com fulcro no art. 439,
“b”, “c” ou “e”, do CPPM, com base no princípio do in dubio pro reo
considerando que a autoria não está determinada e nem há provas suficientes para
tanto (...)”, bem como em razão da “(...) patente atipicidade da conduta praticada,
conhecida como estelionato judicial, e refutada pela jurisprudência pátria.”.
Em Despacho de 2 de setembro de 2021, o Juízo de primeiro grau
determinou que as Partes se manifestassem quanto “(...) ao interesse na sustentação
oral, prevista no artigo 433 do CPPM (...)”, tendo ambas declinado, expressamente,
dessa prerrogativa.
Em 21 de novembro de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, condenou o Cb Ex Refm JÚLIO ARANDA GUSMÃO
RIBEIRO à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no artigo 251, § 3º do
Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
aberto para o início do cumprimento da reprimenda.
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no mesmo dia
21 de novembro de 2021, tendo sido intimados o Parquet Castrense e a Defensoria
Pública da União em 1º de dezembro de 2022, sendo certificado o trânsito em
julgado da condenação para o Parquet Castrense em 7 de dezembro de 2022.
Por sua vez, o Órgão defensivo interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação em 11 de dezembro de 2022, o qual foi recebido pelo Juízo a
quo em 16 de dezembro de 2022.
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição do Réu “(...) da
imputação do delito tipificado no artigo 251, § 3º, do CPM, com fulcro no art. 439,
“b”, “c” ou “e”, do CPPM, com base no princípio do in dubio pro reo (...)”, uma
vez que, segundo a ótica defensiva, “(...) a autoria não está determinada e nem há
provas suficientes para tanto (...)”, sustentando, ainda, “(...) a patente atipicidade
da conduta praticada, conhecida como estelionato judicial, e refutada pela
jurisprudência pátria (...)”.
Em caso de manutenção do Decreto condenatório, a Defesa Pública
requereu “(...) a redução da pena fixada pela aplicação de minorante inominada
ante a desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção penal prevista na
legislação castrense (...)”.
Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou os argumentos
defensivos, requerendo, ao final, a manutenção da Sentença condenatória de
primeiro grau.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo
“(...) conhecimento e desprovimento do Apelo, nos termos das irrefutáveis Razões
Ministeriais, bem como pelos próprios fundamentos jurídicos da irreprochável
Sentença. (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o
Recurso merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina
e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela
parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de
Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que
não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo
sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso defensivo.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 21 de novembro de
2022, que condenou o Cb Ex Refm JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO à pena
de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no artigo 251, § 3º do Código Penal
Militar, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional aberto para o
início do cumprimento da reprimenda.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário
estabelecer a cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
Em 10 de março de 1997, o Acusado foi incorporado ao Exército
Brasileiro para a prestação do Serviço Militar Obrigatório.
Segundo as Folhas de Alterações acostadas aos autos, no dia 27 de
março de 2002, já tendo alcançado a graduação de Cabo, JÚLIO ARANDA
GUSMÃO RIBEIRO recebeu autorização do Comandante do 22º Grupo de
Artilharia de Campanha para participar do “(...) Concurso Público para a Brigada
Militar do Estado do Rio Grande do Sul (...)”, vale dizer, para a Polícia Militar do
Estado do Rio Grande do Sul.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda segundo as Folhas de Alterações do militar, no período
compreendido entre 24 de maio de 2002 e 12 de junho de 2002, o Réu realizou os
exames médicos, físicos e psicológicos relativos ao supramencionado Concurso, sem
que nenhum problema tivesse sido detectado.
Todavia, em 22 de julho de 2003, durante as atividades de Treinamento
Físico Militar na sua Unidade, o Acusado sofreu uma grave entorse no joelho
esquerdo, sendo conduzido ao Hospital de Guarnição de Uruguaiana, onde foi
constatada a fratura do platô lateral esquerdo, bem como uma lesão no menisco
lateral, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico em 5 de agosto de 2003 em
hospital credenciado pelo Exército Brasileiro.
Nessa oportunidade, a 1º Ten Ex Aleksandra Sharapin, médica
ortopedista, registrou no prontuário médico que o referido militar “(...) foi submetido
a osteossíntese de platô lateral da tíbia (placa em “L”) (...)” e que “(...) no pré-
operatório foi evidenciada lesão de menisco lateral, sendo realizada meniscectomia
total e perda da cartilagem articular (...)”, bem como que “(...) o paciente foi
orientado quanto à gravidade do seu caso (...)”.
Em 13 de agosto de 2003, o Réu foi submetido à Inspeção de Saúde,
tendo sido exarado o parecer “(...) INCAPAZ TEMPORARIAMENTE PARA O
SERVIÇO DO EXÉRCITO. NECESSITA DE AFASTAMENTO TOTAL DO SERVIÇO
E INSTRUÇÃO, POR 60 (SESSENTA) DIAS. 13/08./03 A 10/10/03. (...)”.
Ao término da referida licença, a Junta de Saúde do Hospital de
Guarnição de Uruguaiana realizou nova perícia em 22 de outubro de 2003, na qual
concluiu que o Acusado era:
“(...) INCAPAZ TEMPORARIAMENTE PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO
NECESSITA DE 30 (TRINTA) DIAS DE AFASTAMENTO TOTAL DO SERVIÇO E
INSTRUÇÃO, PARA REALIZAR O SEU TRATAMENTO (...) HÁ RELAÇÃO DE
CAUSA E EFEITO ENTRE O ACIDENTE SOFRIDO E AS CONDIÇÕES
MÓRBIDAS ATUAIS.”.
No mês de novembro de 2003, após ser novamente avaliado pela Junta
de Saúde do Exército Brasileiro, o Cb Ex Refm JÚLIO ARANDA GUSMÃO
RIBEIRO foi julgado:
“(...) INCAPAZ TEMPORARIAMENTE PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO.
NECESSITA DE 30 (TRINTA) DIAS DE AFASTAMENTO TOTAL DO SERVIÇO E
INSTRUÇÃO, PARA REALIZAR O SEU TRATAMENTO. 1l/11/03 A 11/12/03 (...)”.
Já em 17 de dezembro de 2003, após nova avaliação médica, dessa vez
para fins de licenciamento do serviço ativo, o Réu foi julgado “(...) INCAPAZ
TEMPORARIAMENTE PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO. NECESSITA BAIXAR A
ENFERMARIA DE SUA OM. PARA SEU TRATAMENTO (...)”.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 3 de março de 2004, o Acusado recebeu o parecer “APTO PARA O
SERVIÇO DO EXÉRCITO”, tendo sido licenciado do serviço ativo por término do
tempo de serviço em 9 de março de 2004.
Em consequência do resultado do Parecer da Junta Médica, o Cb Ex
Refm JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO constituiu o Civil Clodomiro Pereira
Marques como seu advogado no dia 5 de março de 2004, com o intuito de ver
reconhecida a sua incapacidade para o serviço ativo do Exército perante a Justiça
Federal, tendo sido ajuizada a competente Ação Ordinária nº 2004.71.00.040922-2
somente em 13 de outubro de 2004.
Nesse ínterim, como resultado da sua aprovação no concurso público
anteriormente mencionado, o Réu foi incorporado na Brigada Militar do Estado do
Rio Grande do Sul no dia 4 de outubro de 2004, sem que fosse novamente
submetido a nenhum exame físico ou médico.
Em 21 de novembro de 2007, já em decorrência do processo de
conhecimento em trâmite na Justiça Federal de Porto Alegre, o Acusado foi
submetido à Perícia Judicial, tendo sido consignado no Laudo que o referido militar
era “(...) incapacitado para o serviço militar (...)”, destacando-se, ainda, que “(...)
não há fatores impeditivos de ordem médica para que possa exercer outras
atividades da vida civil (...)”.
Em Sentença de 21 de outubro de 2008, o Juízo da 9ª Vara Cível da
Seção Judiciária de Porto Alegre julgou improcedente o pedido de reforma
formulado pelo Recorrente, tendo sido interposto o competente Recurso de Apelação
perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sendo que a Terceira Turma
daquela Eg. Corte Federal reformou a Sentença de primeiro grau para “(...)
determinar a reforma do autor com proventos com base no soldo correspondente ao
grau hierárquico que ocupava na ativa.”.
Oportuno destacar que dessa Decisão sobreveio Recurso Especial
perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual sequer foi conhecido, tendo sido
certificado o trânsito em julgado do Acórdão em 5 de outubro de 2011.
Em consequência, no dia 8 de maio de 2013 foi publicada a Portaria nº
678/DCIPAS.21, de 2 de maio de 2013, que determinou a “(...) reforma de JÚLIO
ARANDA GUSMÃO RIBEIRO na graduação de Cabo Engajado, a contar de 15 de
outubro de 2004 (...)”.
No entanto, os efeitos financeiros decorrentes da reincorporação
somente foram pagos a partir de junho de 2014, razão pela qual, imediatamente, o
Acusado requereu e teve deferido o seu pedido de licenciamento da Brigada Militar
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Estado do Rio Grande do Sul em 17 de junho de 2014, passando a perceber, tão
somente, os proventos da reforma do Exército Brasileiro.
A partir disso, e tendo sido desencadeada a “Operação Reformados” da
Polícia Federal, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do
Acusado, tendo apresentado em sua Inicial Acusatória o período alusivo ao
percebimento da vantagem indevida nos seguintes termos:
“(...) O prejuízo causado à Administração Militar, com a obtenção da reforma por
meio fraudulento, atingiu o montante em valores originais de R$ 470.078,56
(quatrocentos e setenta mil, setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), sendo o
valor de R$ 358.453,99 depositado em novembro de 2015 na conta do denunciado
JÚLIO ARANDA, via Precatório nº 140082095, referente ao período de 15 de
outubro de 2004 a 31 de dezembro de 2013, mais o valor de R$ 111.624,57 (cento e
onze mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos) pago mediante
a sua inclusão como reformado na folha MENSAL de pagamento do Exército,
referente ao período de 2014 até agosto de 2018 (última atualização).” (Grifos
nossos).
Vale dizer que o meio fraudulento de que se valeu o Órgão ministerial
para justificar o enquadramento da obtenção da vantagem indevida é uma Decisão
Judicial transitada em julgado emitida pelo Órgão competente, a saber, o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, sendo oportuno destacar que este Relator realizou
consulta no sistema de acompanhamento de processos da Justiça Federal da 4ª
Região, sem que fosse encontrada, até a presente data, qualquer sinalização de ação
rescisória que tivesse sido ajuizada pela União.
Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise da conduta
perpetrada pelo Réu.
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição do Réu “(...) da
imputação do delito tipificado no artigo 251, § 3º, do CPM, com fulcro no art. 439,
“b”, “c” ou “e”, do CPPM, com base no princípio do in dubio pro reo (...)”, uma
vez que, segundo a ótica defensiva, “(...) a autoria não está determinada e nem há
provas suficientes para tanto (...)”, sustentando, ainda, “(...) a patente atipicidade
da conduta praticada, conhecida como estelionato judicial, e refutada pela
jurisprudência pátria (...)”.
Em caso de manutenção do Decreto condenatório, a Defesa Pública
requereu “(...) a redução da pena fixada pela aplicação de minorante inominada
ante a desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção penal prevista na
legislação castrense (...)”.
Assiste razão ao Órgão de Defesa, uma vez que não se encontram
demonstrados todos os elementos objetivos do tipo penal incursionador.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que “(...) o
objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)”. E prossegue
aduzindo que a ação nuclear “(...) consiste em induzir ou manter alguém em erro,
por meio do uso de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter
para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio (...)” (Curso de Direito
Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568) (Grifos nossos).
Nesse sentido, para que se configure o crime de estelionato, descrito no
art. 251 do Código Penal Militar, é necessário que o autor proceda com “(...) um
ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, capazes de enganar (...)”
(Manual de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger. 2ª ed. São Paulo. 2012, p. 1216), o que, à toda evidência, não restou
minimamente comprovado nos autos vertentes.
Embora o Acusado tenha admitido em seu depoimento prestado
perante o Juízo de primeiro grau que, durante a realização da perícia judicial
decorrente do processo em trâmite na Justiça Federal, omitiu o fato de que era
militar pertencente aos quadros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul,
o próprio Perito que reconheceu a incapacidade para o serviço militar, quando
inquirido no presente feito, foi categórico ao afirmar que “(...) o paciente tem que
ser examinado como um paciente de consultório (...)” e, ainda, que durante o exame
pericial “(...) é feito um exame físico, principalmente, no caso em pauta, direcionado
à articulação do joelho (...) toda a análise é em cima de um exame clínico
ortopédico normal (...)”, de modo que as conclusões consignadas no Laudo emitido
não se baseiam nas informações prestadas pelo periciando, mas, sim, nas conclusões
técnicas do expert, fundamentadas nas condições físicas apresentadas pelo paciente
durante o respectivo exame.
Não desconheço o fato de que o Perito, quando questionado em Juízo
se o Réu teria informado que trabalhava na Brigada Militar do Estado do Rio Grande
do Sul, afirmou que “(...) provavelmente não (...) senão eu faria constar no Laudo,
porque seria muito relevante se ele tivesse me dito isso (...)”.
Todavia, ainda assim não se pode afirmar que o resultado seria
diferente daquele apregoado pela citada testemunha. Ou seja, mesmo que o Perito
inquirido tenha destacado a importância da informação omitida pelo Réu, antes
mesmo desse questionamento ter sido levado a efeito na sua oitiva, todas as
circunstâncias do caso concreto foram devidamente esclarecidas por ocasião da
leitura da Peça Acusatória e, ainda assim, ele foi categórico ao ratificar o resultado
por ele exarado naquela oportunidade.
Corrobora essa conclusão o seguinte trecho do seu depoimento colhido
em Juízo:
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) eu conclui que o Autor estava incapacitado para exercer atividades militares,
até porque o exame físico já mostrava que ele possuía uma artrose no joelho,
decorrente da fratura, mas consta também, que ele não estava incapaz para exercer
atividades da vida civil, como moto-táxi ou outras atividades que não exijam a
realização de esforço físico excessivo (...) ele poderia exercer atividades laborativas
outras, mas para o Exército eu o considerei incapaz porque ele tinha uma placa no
joelho e artrose no compartimento lateral do joelho e se ele continuasse a exercer
uma atividade militar sem restrições, com o esforço essa lesão e essa sequela iriam
se agravar, mas atividades outras ele não estava incapaz (...)” (Grifos nossos).
Portanto, o trecho citado evidencia que a omissão do Réu acerca da
atividade por ele desempenhada na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul
em hipótese alguma interferiu nas conclusões do Perito acerca da sua incapacidade
para o serviço militar, tampouco seria capaz de forjar a extensão dos danos presentes
no seu joelho esquerdo em decorrência do acidente em serviço sofrido em 22 de
julho de 2003.
Nessas circunstâncias, resta afastado o engodo e, por via de
consequência, o meio fraudulento alegado pelo Órgão ministerial para se impor uma
condenação. Além disso, de que vantagem indevida se estaria a tratar se, conforme
reconhecido pelo próprio Parquet, o Acusado ainda é militar reformado do Exército
Brasileiro e, como tal, continua percebendo os proventos de reforma desde o
oferecimento da Denúncia?
E isso se verifica pela simples consulta no Portal da Transparência,
sendo oportuno destacar a cronologia dos fatos anteriormente descrita, dando conta
de que não se verificou ação rescisória ou mesmo decisão reformatória do decisum
que albergou o reconhecimento da incapacidade definitiva para o serviço ativo das
Forças Armadas.
É dizer que, se eventualmente esta Corte ratificar a condenação,
considerando que o Réu permanece a receber os proventos de reforma, a
consequência lógica seria uma nova Denúncia formulada pelo Órgão ministerial,
porquanto a suposta vantagem indevida recairia sobre o período subsequente à
presente Ação Penal Militar e assim sucessivamente até que eventual ação rescisória
reformasse a condenação imposta à União.
A toda evidência, isso seria absurdo.
Outro trecho importante do depoimento do Perito diz respeito ao fato
de que ele afirmou que o Réu “(...) não estava incapaz para exercer atividades da
vida civil, como moto-táxi ou outras atividades que não exijam a realização de
esforço físico excessivo (...)” (Grifo nosso), de forma que a incapacidade atestada
era circunscrita à atividade militar desempenhada no Exército Brasileiro, sendo
oportuno destacar que não haveria que se falar em invalidez, essa que pressupõe a
impossibilidade laboral para todo e qualquer trabalho.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, segundo o depoimento prestado pelo Cb Ex Refm JÚLIO
ARANDA GUSMÃO RIBEIRO, apesar de ele ser capaz de andar normalmente e até
mesmo correr moderadamente, tais atividades, se realizadas de forma continuada ou
por longo período, poderiam reduzir-lhe a capacidade, impondo a ele reiteradas
dores e inchaços, minimizados com o uso de medicamentos anti-inflamatórios,
senão, vejamos:
“(...) JUÍZA: Aí depois que terminou o curso de formação o senhor foi para a parte
operacional da Brigada?
ACUSADO: Sim.
JUÍZA: E o senhor não tinha dificuldade pra exercer essa atividade?
ACUSADO: A atividade da polícia ela é assim: trabalha 6 (seis) horas da escala a
pé (...) mas o serviço da brigada é quase todo de viatura e de 12 (doze) horas (...) A
questão do trabalho a pé (...) nenhum policial fica 8 (oito) horas em pé ou a pé sem
sentar, isso aí é teoria né, fica uma hora, uma hora e meia, duas, entra no
estabelecimento e senta, isso aí eu estou dizendo porque fui policial militar durante
10 (dez)anos e não conheço nenhum que fique (...)
JUÍZA: Nesses 10 (dez) anos que o senhor trabalhou na brigada o senhor nunca
teve dificuldades em cumprir as tarefas?
ACUSADO: Não, trabalhava, dirigia, era patrulheiro, ficava algumas horas em pé
ou caminhando a pé (...) até tinha mais dores, assim como no curso foi no começo a
parte mais sofrida mas depois (...) e conseguia executar sim toda a atividade de
policiamento, não vou dizer que nunca senti nada mas eu conseguia executar (...)”
(Grifos nossos).
Nesse sentido, tornam-se absolutamente relevantes os depoimentos
prestados em Juízo pelas Testemunhas arroladas pela Defesa, todos Policiais
Militares que concluíram o Curso de Formação com o Acusado, os quais afirmaram
que as atividades físicas realizadas na Brigada Militar do Estado do Rio Grande do
Sul não tinham a intensidade daquelas desempenhadas no Exército Brasileiro,
ressaltando, ainda, que o Réu, desde então, sofria constantemente com dores na
região da lesão destacada, como se vê a seguir:
1) Sd BM Claudenir Miguel Taschetto, que afirmou:
“(...) DPU: Durante esse 1 (um) ano, o senhor se recorda do JÚLIO ARANA ter se
queixado das dores no joelho?
TESTEMUNHA: Sim, seguidamente, tanto que ele tinha que passar essa pomada
(...) vinha tomar banho e aproveitava para tomar remédio, ele vivia reclamando que
doía o joelho dele.
(...)
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: O senhor poderia dizer como é Curso de Formação na Brigada Militar? O
que era exigido?
TESTEMUNHA: A gente tem (sic) uma série de atividades, a educação física, as
atividades de Ordem Unida, mas a maior parte é em sala de aula (...)
JUÍZA: E na educação física, o que era cobrado?
TESTEMUNHA: Corrida, barra e abdominal.
JUÍZA: E a ordem unida, quanto tempo durava?
TESTEMUNHA: Era rápido, 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos por dia (...)
JUÍZA: E as aulas de educação física, quantas vezes por semana?
TESTEMUNHA: Dependia muito dos tempos de aula, tinha semana que não tinha,
tinha semana que 2 (duas) vezes por semana (...)
JUÍZA: E no Exército, como era a exigência quando o senhor era Cabo?
TESTEMUNHA: O Exército é mais puxado, os TFMs, corrida todos os dias, marcha
todos os dias (...) era totalmente mais puxado na parte física da pessoa.
(...)
MPM: (...) o que é formação básica na visão da testemunha?
TESTEMUNHA: Que é incluído mais a parte teórica, onde a pessoa vai aprender a
parte da rua. Não tem a parte de TFM que é cobrado no Exército, não tem muito a
parte de ordem unida, que é mais essencial do pessoal do Exército (...)
MPM: Então, na sua opinião, a atividade da Brigada Militar não exige preparo
físico?
TESTEMUNHA: Hoje em dia, cada militar que tem que cuida do seu preparo físico
individualmente, não tem treinamento físico, o militar assume o serviço e vai para a
rua (...)” (Grifos nossos);
2) Sd BM Orli de Borba, que afirmou:
“(...) JUÍZA: E o JULIO sempre sentia dor no joelho?
TESTEMUNHA: Sentia dores, mancava, na hora das atividades ele mancava,
puxava a perna e por algumas vezes me pediu que fizesse massagem.
(...)
JUÍZA: E ele falou porque que sentia essas dores no joelho?
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ele havia sido operado, tinha tido uma lesão na rótula e havia
feito uma operação.
(...)
JUÍZA: Fora o TAF tinha algum treinamento regular assim? Tipo um TFM do
exército? Como ficava essa preparação física?
TESTEMUNHA: É previsto mas caiu em desuso, talvez alguma unidade ou comando
preze pela atividade (...) nas unidades é bastante distinto isso (...)” (Grifos nossos).
E nesse ponto, novamente merece destaque a cronologia dos fatos
anteriormente descrita, no sentido de que os autos evidenciam que todas as etapas do
concurso para a admissão no Curso de Formação de Soldados da Brigada Militar do
Estado do Rio Grande do Sul foram realizadas no ano de 2002, ou seja, em período
anterior ao acidente que o incapacitou para o serviço militar do Exército, não sendo
possível atribuir ao Acusado, de forma alguma, qualquer tentativa de ludibriar a
Administração Militar para alcançar os proventos de reforma.
Afinal, ele próprio admitiu em Juízo que se tais exames fossem
realizados após o acidente que o incapacitou, não conseguiria obter a aprovação.
É dizer que inexistiu, por parte do Cb Ex Refm JÚLIO ARANDA
GUSMÃO RIBEIRO, a utilização de “(...) ardil, artifício ou qualquer outro meio
fraudulento, capazes de enganar ou manter em erro (...)”, pois se assim fosse
entendido também seria vítima do engodo o próprio Poder Judiciário que aferiu a
incapacidade definitiva para o serviço militar, não sendo possível acolher os
fundamentos expendidos no Decreto condenatório de primeiro grau no sentido de
que “(...) há farta prova nos autos de que as declarações do acusado JULIO
ARANDA GUSMÃO RIBEIRO (...) são incompatíveis com sua real condição física à
época (...)”.
Outro ponto que merece destaque, e já ressalvado na cronologia, diz
respeito ao fato de que o Acusado agiu com boa-fé ao desligar-se da Brigada Militar
do Estado do Rio Grande do Sul a partir do momento em que os efeitos financeiros
da publicação da Portaria nº 678/DCIPAS.21, de 8 de maio de 2013, foram
efetivados em julho de 2014, data a partir da qual ele requereu e teve deferido o seu
licenciamento da Polícia Militar daquele Estado.
Tivesse o Réu o desiderato de enganar a Administração Militar,
cumularia os proventos da reforma do Exército Brasileiro com a remuneração
proveniente da labuta como Policial Militar do Estado do Rio Grande do Sul.
No entanto, conforme se verificou nos autos vertentes, o licenciamento
ocorreu a pedido e por iniciativa dele próprio.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, a despeito dos fundamentos lançados pelo Juízo a quo
por ocasião do Decreto condenatório, a absolvição é medida que se faz necessária
por não se identificar o elemento subjetivo do tipo penal incursionador, na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000331-69.2020.7.00.0000 (DJe: 23/02/2021)
Relator para o Acórdão: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART 251 DO CPM.
AUSÊNCIA DE DOLO.
Para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é
imprescindível a caracterização do dolo do agente em manter a Administração
Militar em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, a fim
de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 0000122-12.2013.7.11.0211 (DJe: 30/11/2015)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
APELAÇÕES. MPM E DEFESA. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO.
ALEGAÇÃO DO DOLO DE FRAUDAR CONSISTENTE EM OMISSÃO
MALICIOSA. IMPROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE ERRO ADMINISTRATIVO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE CONTINUIDADE DELITIVA.
REFORMA DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Se não há fraude antecedente à entrada do agente na posse da vantagem
indevida, não há estelionato (art. 251 do CPM).
(...)
Recurso do MPM conhecido e não provido, por unanimidade. Recurso da Defesa
conhecido e provido parcialmente, por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 0000041-89.2011.7.03.0103 (DJe: 05/02/2014)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
(...)
3. No mérito, inviável a formação de juízo criminal condenatório, uma vez ausente o
dolo por parte do acusado em induzir a Administração Militar em erro, elemento
indispensável à subsunção da conduta ao tipo penal incriminador previsto no art.
251 do Código Penal Militar.
4. Absolvição mantida. Apelação desprovida.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Tal entendimento, inclusive, encontra amparo na jurisprudência dos
Pretórios no sentido de que a prestação de informações falsas durante o trâmite de
ações cíveis não configura o crime de estelionato, mas crimes autônomos baseados
nas condutas individualizadas de cada um dos envolvidos, ressaltando, ainda, que
qualquer prejuízo causado será decorrente de um erro judiciário, uma vez que o
processo é conduzido por um juiz, senão, vejamos:
“Superior Tribunal de Justiça
Habeas Corpus n. 419.242/MA (DJE: 19/12/2017)
Relator: Ministro Ribeiro Dantas
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO JUDICIAL. ATIPICIDADE RECONHECIDA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
3. O estelionato judicial consiste no uso do processo judicial para auferir lucros ou
vantagens indevidas, mediante fraude, ardil ou engodo, ludibriando a Justiça, com
ciência da inidoneidade da demanda. Percebe-se que a leitura das elementares do
art. 171, caput, do Código Penal deve estar em consonância com a garantia
constitucional da inafastabilidade jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), do que decorre
o entendimento segundo o qual o direito de ação é subjetivo e público e abstrato, em
relação ao direito material. Desse modo, verifica-se atipicidade penal da conduta de
invocar causa de pedir remota inexistente para alcançar consequências jurídicas
pretendidas, mesmo que a parte ou seu procurador tenham ciência da ilegitimidade
da demanda.
4. Em verdade, a conduta constitui infração civil aos deveres processuais das
partes, nos termos do art. 77, II, do Código de Processo Civil, e pode sujeitar a
parte ao pagamento de multa e indenizar a parte contrária pelos danos processuais,
consoante arts. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil ilícito processual.
Outrossim, conforme art. 34, XIV, da Lei n. 8.906/1994, verifica-se infração
profissional do advogado deturpar a situação fática com o objetivo de iludir o juízo.
Conclui-se, pois, que a conduta descrita não configura infração penal, mas
meramente civil e administrativa, sujeita à punição correlata.
5. Em princípio, os meios de induzir a erro o julgador podem ensejar a
subordinação típica a crimes autônomos. Cite-se, exemplificativamente, a hipótese
do advogado valer-se de testemunha ou de qualquer auxiliar da justiça para falsear
a verdade processual, na forma dos arts. 343 ou 344; produzir ou oferecer
documento falso, material ou ideologicamente (CP, arts. 297 e 304 do CP). No
processo, há produção de provas e condução pelo juiz, de forma que, se prejuízo
houver, advirá da sentença e não da atitude de qualquer das partes. Pode-se até
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falar em erro judiciário, porém não em estelionato judiciário, o que enseja,
inclusive a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, com fundamento no art.
966, VI e VII, do Código de Processo Civil.
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para que seja
trancado o processo penal em questão, diante da atipicidade da conduta imputada
ao paciente.” (Grifos nossos);
“Recurso Especial nº 1.833.227/SP (29/09/2020)
Relatora: Ministra Laurita Vaz
(...)
1. O Tribunal de origem não poderia ter determinado a suspensão da ação penal e
do curso do prazo prescricional, porquanto inexistia requisito para aplicação do
art. 92 do Código de Processo Penal à espécie, isto é, não havia dúvida quanto ao
estado civil da ora Recorrente, pois, à época da prolação do acórdão recorrido, já
havia sentença transitada em julgado reconhecendo a união estável dessa com o Sr.
José Woznicza.
2. A simples notícia de que o Parquet estaria cogitando propor ação rescisória, por
eventual ocorrência de fraude, visando à rescisão da sentença que reconhecera a
união estável, não autorizava a aplicação da regra do art. 92 do Código de
Processo Penal, mormente quando já havia sido prolatada a sentença na ação
criminal. Além disso, transcorreu o biênio sem que a rescisória fosse proposta,
estando a sentença que reconhecera a união estável coberta pela coisa
soberanamente julgada.
3. Nessas condições, a correta solução a ser conferida à hipótese seria a absolvição
da Ré Patrícia ante a ausência de justa causa para a persecução penal, como a
extensão dos efeitos aos demais corréus.
4. Nesse panorama, de rigor o provimento do apelo nobre de Patricia Jacqueline
Tersarioli para, afastando a anulação da sentença condenatória, bem como a
suspensão da ação penal e do prazo prescricional, absolver a Recorrente, tornando
também definitiva - dessa feita, pela absolvição da citada Ré - a extensão dos efeitos
aos demais corréus, inclusive no que diz respeito aos reflexos no aumento da pena,
pela continuidade delitiva. Por via de consequência, prejudicadas as demais
questões veiculadas no apelo nobre da referida Recorrente (...)” (Grifos nossos).
Por fim, e apenas para não passar in albis, é importante ressaltar que,
conforme declarou o Acusado, em nenhum momento, desde a sua reincorporação
para fins de reforma, o Exército Brasileiro o convocou para ser submetido a nova
inspeção de saúde para a reavaliação do seu quadro clínico e da sua capacidade
laboral, aí considerada, inclusive, a novel legislação de regência, vale dizer, a Lei nº
13.954/2019, que assim prescreve:
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Art. 112-A. O militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço
ativo das Forças Armadas ou reformado por invalidez poderá ser convocado, por
iniciativa da Administração Militar, a qualquer momento, para revisão das
condições que ensejaram a reforma.
§ 1º O militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das
Forças Armadas ou reformado por invalidez é obrigado, sob pena de suspensão da
remuneração, a submeter-se à inspeção de saúde a cargo da Administração Militar
(...)”.
Assim, fica evidente a inexistência de qualquer ação que denote fraude,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento por parte do Cb Ex Refm JÚLIO
ARANDA GUSMÃO RIBEIRO, ou mesmo a vontade livre e consciente do Acusado
em manter em erro a Administração Militar, até mesmo porque, conforme ressaltado
alhures, o Réu permanece recebendo os proventos de reforma até a presente data,
nada indicando eventual mudança de panorama quanto à Decisão transitada em
julgado que o considerou incapaz definitivamente para o serviço militar.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo
defensivo para, reformando a Sentença de primeiro grau, absolver o Cb Ex Refm
JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO das imputações previstas no art. 251 do
Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357995v2 e
do código CRC 84eee517.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 1/2/2024, às 18:6:26
7000136-79.2023.7.00.0000
40001357995 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000136-79.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, no
patrocínio do Cb Ex Refm JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO, contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 21 de novembro de 2022, nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000094-04.2018.7.03.0103, que o condenou à pena
de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar
(CPM), com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional aberto para o
início do cumprimento da reprimenda.
A insurgência foi apreciada na Sessão de Julgamento virtual ocorrida
entre 19/06/2023 e 22/06/2023, ocasião em que o Plenário desta colenda Corte, por
maioria, entendeu assistir razão ao Apelo defensivo, nos termos do voto do Exmo
Relator, Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, concedendo provimento ao
recurso para, com a reforma da Sentença de primeiro grau, absolver o Cb Ex Refm
JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO da imputação do delito previsto no art. 251
do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código
de Processo Penal Militar (CPPM).
Na ocasião, filiei-me à corrente minoritária, que divergiu do
posicionamento da maioria dos membros desta Corte, comungando do mesmo
entendimento que os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO
PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, no sentido de negar
provimento ao Apelo manejado pela Defesa, para manter, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o Cb Ex Refm JÚLIO ARANDA GUSMÃO
RIBEIRO, por incorrer no art. 251, § 3°, do Código Penal Militar, à pena de 3 (três)
anos de reclusão, aplicando-se a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
com base no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102, ambos do CPM.
Passo, neste contexto, a expor as razões que nortearam o
posicionamento divergente no processo em tela, que considerou como solução
jurídica mais justa e adequada, in casu, conservar inalterada a Sentença proferida
7000136-79.2023.7.00.0000
40001355077 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo juízo a quo, mantendo incólume a condenação imposta ao Apelante, pelo crime
de estelionato, cometido em desfavor da Administração castrense.
Em síntese, segundo a narrativa apresentada na Peça Pórtico (evento
01, doc. 01 da APM), o caso sub examine tem sua origem em razão de o Réu haver
obtido vantagem ilícita para si, induzindo em erro, mediante meio fraudulento, a
Administração Militar e o Poder Judiciário, quando ajuizou demanda judicial
escorada em laudo médico de conteúdo inverídico, apresentando o diagnóstico de
portador de “incapacidade permanente para as atividades militares e para as civis
com restrições (fratura do platô tibial esquerdo)”.
Com espeque no mencionado diagnóstico, o Acusado ajuizou pleito
judicial, em 13/10/2004, junto ao Juízo Cível da 5ª Vara Federal de Porto Alegre/RS
(Processo nº 2004.71.00.040922-2), requerendo, como cerne, sua reintegração às
fileiras do Exército e a consequente reforma, por suposta lesão permanente,
decorrente de trauma físico sofrido em serviço, no dia 22 de julho de 2003 (“fratura
do platô tibial esquerdo”).
A petição inicial da ação de reforma foi instruída com laudo médico
ortopédico, que atestava ser a incapacidade do Apelante “permanente para as
atividades militares e para as civis com severas restrições” (LAUDO
ORTOPÉDICO - evento 1, APENSO 26 da Ação Penal Militar nº 0000072-
36.2016.7.03.0103).
A ação foi julgada improcedente em primeira instância. O Acusado
recorreu, e, na esfera recursal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em acórdão
publicado em 14/04/2009, reformou a Sentença, para reconhecer a incapacidade
definitiva do Apelante para o serviço militar, mantendo, todavia, a capacidade
laborativa civil, decisão que teve como fundamento o indigitado laudo médico.
A União Federal interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido em
23/06/2010. Dessa decisão, a União interpôs Agravo de Instrumento, a que o
Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 07/06/2011 (decisões, acórdãos e
demais documentos constam no evento 1 - PQS 4, e no evento 5 - DIL 3, do
APENSO nº 0000073-21.2016.7.03.0103 - Pedido de Quebra de Sigilo de Dados
e/ou Telefônico, à Ação Penal Militar nº 0000072-36.2016.7.03.0103).
Ato contínuo, diante da concessão da reforma no âmbito judicial, o
Exército Brasileiro, por meio da Portaria nº 678 de 02/05/2013, cumpriu a ordem
para “reformar o Reservista (CPF 928.690.250-68) JULIO ARANDA GUSMÃO
RIBEIRO, na graduação de Cabo, com os proventos de Cabo Engajado”, a contar de
15 de outubro de 2004 (evento 1, PQS 4, do APENSO nº 0000073-
21.2016.7.03.0103 - Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, à Ação
Penal Militar nº 0000072-36.2016.7.03.0103).
7000136-79.2023.7.00.0000
40001355077 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista deste quadro, aduz o Parquet, na Peça Vestibular, in verbis:
“O prejuízo causado à Administração Militar, com a obtenção da reforma, atingiu o
montante, em valores originais de R$ 470.078,56 (quatrocentos e setenta mil,
setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), tendo sido o valor de R$ 358.453,99
depositado em na conta do Apelante novembro de 2015, via Precatório nº
140082095, referente ao período de 15 de outubro de 2004 a 31 de dezembro de
2013, mais o valor de R$ 111.624,57 (cento e onze mil seiscentos e vinte e quatro
reais e cinquenta e sete centavos) pago mediante a sua inclusão como reformado na
folha mensal de pagamento do Exército, referente ao período de 2014 até agosto de
2018 (última atualização).”
Ocorre que, segundo noticia o Órgão Ministerial, no mesmo ano em
que ingressou com a ação judicial de reforma (2004), o Réu incorporou como
Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul (Brigada Militar), mais
precisamente em 04/10/2004, decorrente de aprovação em concurso público, onde
foram realizados testes físicos e psicológicos, sem qualquer ressalva.
Destarte, entende o Parquet que restou evidenciada fraude no aludido
processo de reforma, cujo fundamento é a incapacidade física do Acusado, diante do
relatado ingresso como soldado da Brigada Militar, que exigiu a realização, com
êxito, de testes físicos em diversas oportunidades: a) no concurso de ingresso; b) no
curso de formação; e c) no período de aproximadamente 10 anos em que
permaneceu como Soldado da Brigada Militar. Ademais, não se pode olvidar que,
como Soldado da Brigada Militar, o Réu realizava diversas atividades de
policiamento ostensivo, inclusive a pé, o que exige ótima condição física.
Conferindo sustentação à sua tese, o Órgão Ministerial de primeiro
grau elenca os seguintes elementos de prova, que integram os presentes autos:
“a) registros junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, que evidenciam o seu
vínculo com a Brigada Militar (Auto Circunstanciado nº 05/2016, elaborado pela
Polícia Federal - EVENTO 1, PQS 4, do APENSO nº 0000073-21.2016.7.03.0103 -
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, à Ação Penal Militar nº
0000072- 36.2016.7.03.0103);
b) decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS,
datada de 20/05/2010, na qual consta como um dos autores da ação que reivindica
reajuste mensal do vale-refeição (Auto Circunstanciado nº 05/2016, elaborado pela
Polícia Federal - EVENTO 1, PQS 4, do APENSO nº 0000073-21.2016.7.03.0103 -
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, à Ação Penal Militar nº
0000072- 36.2016.7.03.0103);
c) Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, datado de 10/08/2011, no qual
foi publicada a sua reversão ao quadro efetivo da Brigada Militar, em virtude
de ter sido considerado capaz de permanecer no serviço ativo da Brigada
7000136-79.2023.7.00.0000
40001355077 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar (Auto Circunstanciado nº 05/2016, elaborado pela Polícia Federal -
EVENTO 1, PQS 4, do APENSO nº 0000073-21.2016.7.03.0103 - Pedido de Quebra
de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, à Ação Penal Militar nº 0000072-
36.2016.7.03.0103);
d) diversos assentamentos na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio
Grande do Sul, nos quais figura como condutor ou testemunha em ocorrências
policiais (Auto Circunstanciado nº 05/2016, elaborado pela Polícia Federal -
EVENTO 1, PQS 4, do APENSO nº 0000073-21.2016.7.03.0103 - Pedido de Quebra
de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, à Ação Penal Militar nº 0000072-
36.2016.7.03.0103);
e) registro, junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande
do Sul, informando que estava lotado no 1º Batalhão de Policiamento de Área
de Fronteira, na cidade de Uruguaiana/RS (Auto Circunstanciado nº 05/2016,
elaborado pela Polícia Federal - EVENTO 1, PQS 4, do APENSO nº 0000073-
21.2016.7.03.0103 - Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, à Ação
Penal Militar nº 0000072- 36.2016.7.03.0103);
f) Ficha de Assentamentos na Brigada Militar, onde consta que participou da
intervenção na Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana na data de
30/07/2008, que estava apto a realizar teste de avaliação física (TAF) em
27/10/2008, que realizou diversos testes de avaliação física (TAF), obtendo
conceito “BOM”, que foi considerado capaz de permanecer no serviço ativo da
Brigada Militar para fins de reversão ao quadro efetivo, que obteve parecer “APTO
PARA O SERVIÇO DA BRIGADA MILITAR” em 07/04/2014, em razão do seu
pedido de desligamento da Brigada Militar (EVENTO 1, Apenso 26 da Ação Penal
Militar nº 0000072- 36.2016.7.03.0103); e
g) Formulário para AQUISIÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE ARMA DE FOGO
perante a Delegacia de Polícia Federal em Uruguaiana, no qual o Acusado se
identifica no laudo psicológico como POLICIAL MILITAR, em 29/08/2014, e como
MILITAR REFORMADO na DECLARAÇÃO que justifica a necessidade em
possuir arma de fogo, em 08/10/2014 (EVENTO 1, Apenso 26 da Ação Penal Militar
nº 0000072- 36.2016.7.03.0103).” (Grifos nossos)
À vista dessa robusta documentação, e de todo o cenário delineado,
entendo que a irresignação defensiva falece de razão, devendo permanecer incólume
a Sentença condenatória de primeira instância, que incursionou o Réu no previsto no
art. 251 do CPM:
Estelionato
7000136-79.2023.7.00.0000
40001355077 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
De fato, o caderno probatório atesta que o Acusado manteve-se como
Soldado, no serviço ativo da Brigada Militar, pelo período de aproximadamente 10
(dez) anos, o que é incontroverso.
Nesse sentido, ressalte-se que a indigitada ação judicial, buscando o
amparo estatal por invalidez, foi protocolada em 13/10/2004, contudo, o Acusado
já se encontrava vinculado àquela Força Auxiliar, atuando como Soldado, desde
o dia 04/10/2004, conforme apurado pelo Núcleo de Análise da Superintendência
Regional no Estado do Rio Grande do Sul, do Departamento de Polícia Federal,
objeto do Auto Circunstanciado nº 05/2016, elaborado pela Polícia Federal
(EVENTO 1, PQS 4, do APENSO nº 0000073-21.2016.7.03.0103 - Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, à Ação Penal Militar nº 0000072-
36.2016.7.03.0103).
Do interrogatório do Réu em juízo, inclusive, depreende-se que a
atividade por ele desempenhada apresentava significativo nível de exigência física,
sobretudo para quem padecia, em tese, de grave moléstia ortopédica (evento 264,
INTERR2, da APM):
“[...] Mas nesses dez anos que o Sr trabalhou na Brigada, o senhor nunca teve
dificuldade de cumprir as tarefas? Não. Trabalhar, dirigir, era patrulheiro, ficava
algumas horas em pé ou caminhando a pé sim. No começo, principalmente até
sentia porque era um pouco mais exigido, pois era recém-formado, que no começo o
pessoal é mais exigido, até tinha mais dores. Assim como no curso, foi no começo
mais sofrível, mas depois executei toda atividade sim de policiamento. Consegui
executar. Não vou dizer que não senti nada, mas consegui executar [...].” (Grifos
nossos)
Prosseguiu o Acusado, esclarecendo que normalmente trabalhava
em escala de seis horas a pé ou de viatura, “mas geralmente a pé”; e que, destaque-
se, durante seu primeiro ano na Brigada integrou a “Força de Emprego Tático,
criada pelo Comando-Geral da Polícia no qual eram empregados em determinada
área, tanto a pé, quanto de viatura, em escalas de 6 (seis), 8 (oito) e 12 (doze)
horas.”
Na mesma toada, relatou que, para a aprovação nas 3 (três) avaliações
físicas, houve “alguma exigência física no início do curso”, além de ter se submetido
a 3 (três) provas/avaliações físicas consistentes em barras, abdominais e corridas e,
também, que a sua condição física permitiu-lhe conseguir a aprovação mínima.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001355077 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, a despeito da atividade profissional do Réu, e corroborando a
narrativa trazida na Exordial acusatória pelo Parquet, consta dos autos que, em
perícia médica realizada no mês de novembro de 2011, no âmbito da Ação em
curso na Justiça Federal, ele faltou com a verdade, a toda evidência, quando disse ao
perito que continuava com dores e trabalhava como moto-táxi, (Auto
Circunstanciado nº 05/2016, elaborado pela Polícia Federal - EVENTO 1, PQS 4, do
APENSO nº 0000073-21.2016.7.03.0103 - Pedido de Quebra de Sigilo de Dados
e/ou Telefônico, à Ação Penal Militar nº 0000072-36.2016.7.03.0103).
Em consequência, diante da consistência do apresentado na Peça
Pórtico e da robustez do conjunto documental carreado à instrução probatória, o
Acusado restou condenado pelo Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM.
Todavia, o pleno desta Corte Castrense, por maioria, decidiu acolher o
pleito recursal defensivo, acolhendo o pedido de absolvição do Apelante, por
considerar não ter sido comprovada a utilização de fraude, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento, por parte do Cb Ex Refm JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO,
bem como não haver sido demonstrada a vontade livre e consciente do Réu de
manter em erro a Administração Militar.
Em que pese o respeitável entendimento, o que se observa,
compulsando os autos, é a incontroversa intenção do Acusado em ludibriar, tanto a
Justiça Federal quanto, sobretudo, a Administração Pública Federal, quando acionou
a máquina judiciária estatal, arvorando-se de laudo médico inverídico, no intuito de
obter a concessão indevida de reintegração e reforma por invalidez, como Cabo do
Exército Brasileiro.
A quaestio cinge-se, basicamente, ao fato de que o Réu buscou a
comprovação e o amparo estatal, por estar impossibilitado, fisicamente, de exercer
seus misteres castrenses no Exército Brasileiro, ao mesmo tempo em que ingressava,
como membro de uma corporação policial, desempenhando funções análogas,
situação que perdurou por mais de 10 (dez) anos, compondo um cenário que fulmina
o diagnóstico de incapacidade permanente apresentado perante o Juízo Cível, que
serviu de prova à concessão de sua reforma por invalidez.
Neste ponto reside a contradição do caso sub examine: a Administração
Castrense foi compelida a creditar em favor do Acusado proventos de Cabo
Engajado, em decorrência da alegada incapacidade, que, supostamente, o impedia de
cumprir suas missões no Exército Brasileiro, mas, por todo o período em que
tramitou a ação judicial por ele patrocinada, seu vigor físico foi posto à prova,
inicialmente no concurso público e, principalmente, no exercício das funções da
rotina operacional de Soldado da Brigada Militar.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001355077 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante todo o período passado na corporação militar, não houve
qualquer registro acerca de moléstias ortopédicas ou de outra natureza passíveis de
afastar o Réu de suas atribuições de agente de segurança estadual. Ao contrário, os
diversos registros de atuação de policiamento ostensivo na rua denotam a plena
higidez física e mental do Apelante para o desempenho de suas atribuições como
soldado, no policiamento urbano, junto à população Sul-Rio-Grandense.
É inequívoco, portanto, que o Acusado preferiu silenciar, induzindo a
Justiça Federal e a Administração Militar em erro, acerca de sua real condição física.
Sobre o tema, colaciona-se o elucidativo magistério de Cézar Roberto Bittencourt
1:
“Erro é a falsa percepção ou avaliação equivocada da realidade.
(...)
Em outros termos, a obtenção da vantagem ou proveito ilícito decorre da
circunstância de o agente induzir a vítima a erro ou mantê-la no estado de erro em
que se encontra. Enfim, é possível que o agente provoque a incursão da vítima em
erro ou apenas se aproveite dessa situação em que a vítima se encontra. De
qualquer sorte, nas duas modalidades comete o crime de estelionato. Mas parece-
nos importante destacar que, mesmo na segunda hipótese, a conduta é comissiva,
pois para “manter” o agente deve agir positivamente.” (Grifos nossos)
Seguindo na mesma esteira, ao analisar o delito de estelionato, Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger
2 prelecionam:
“O núcleo da conduta do caput é obter, ou seja, alcançar, conseguir vantagem
ilícita, induzindo ou mantendo em erro, pelo emprego de meio fraudulento,
causando prejuízo alheio.
Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o
comportamento desejado, pela crença em uma realidade inexistente, apenas
ocorrida na mente da pessoa induzida. Gera o sujeito ativo, em outras palavras,
uma falsa compreensão da realidade na cabeça do sujeito passivo, que passa a
comportar-se da forma como queria o autor.” (Grifos nossos)
A análise do acervo probatório carreado aos autos demonstra que a
conduta do Réu adequa-se perfeitamente às definições do delito de estelionato, em
todas as suas elementares, possibilitando delimitar, com precisão, todo o modus
operandi utilizado pelo Acusado para ludibriar, enganar e manter em erro a
Administração Castrense, buscando obter proveito próprio.
A este respeito, o Auto Circunstanciado n.º 05/2016, elaborado pelo
Núcleo de Análise da Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Sul,
do Departamento de Polícia Federal (evento 10, Doc. 01, p. p. 55 a 117; fls. 562 a
7000136-79.2023.7.00.0000
40001355077 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

624 - Autos n. 7000072-43.2018.7.03.0103) e os documentos extraídos da Ação
Ordinária (AO) n. 2004.71.00.040922-2, que tramitou perante a 9ª Vara Federal
Cível em Porto Alegre/RS, são sobremaneira esclarecedores.
Além disso, durante a instrução processual, o Acusado, não somente
confirmou as informações trazidas aos autos pelo Parquet na Peça Pórtico, como
detalhou-as, minudenciando a rotina mantida durante o seu período na corporação
militar estadual, prestando informações que afastam eventuais dúvidas sobre a sua
capacidade e estado de condicionamento físico.
Também é inconteste que o Réu logrou êxito em seu intento, auferindo
a vantagem pretendida, diante da reforma efetivada pelo Exército Brasileiro, o que
gerou um prejuízo considerável para a Administração Militar, quantificado em R$
470.078,56 (quatrocentos e setenta mil, setenta e oito reais e cinquenta e seis
centavos), na data da instauração da Ação Penal Militar, conforme os valores
indicados na Preambular.
Restam perfeitamente esclarecidas, portanto, a autoria e a
materialidade delitivas na espécie.
Por sua vez, o dolo com que se houve o Acusado ressai, notadamente,
dos traços objetivos do seu proceder, ao perseguir judicialmente o amparo da União,
por incapacidade física, ao tempo em que exercia atividade militar profissional, que
lhe exigia, diariamente, o vigor e a plenitude que alegava não mais possuir, sendo
que o êxito em seu intento rendeu-lhe a percepção simultânea, ainda que de forma
retroativa, dos proventos de Cabo reformado do Exército e do salário de Soldado da
Brigada Militar, dois cargos impossíveis de serem exercidos cumulativamente.
Verifica-se, pois, que o ardil e a fraude adotados pelo Réu se fazem
presentes, de forma cristalina, primeiramente no momento em que propôs ação
judicial, objetivando reintegração e reforma, mesmo desempenhando rotineiramente
atividade funcional que exigia vigor físico, e, em especial, durante toda a dilação
probatória da ação de reforma na Justiça Federal, por haver permanecido silente
sobre sua integridade física e mental, e mentido a respeito das atividades
profissionais que desempenhava, informando ser moto boy, quando, na realidade, era
soldado da Brigada Militar.
Indo além, a circunstância de que o comportamento do Apelante não
foi episódico, postergando-se no tempo, é seguro indicador da vontade cristalizada
de praticar a empreitada criminosa, pois ele somente abandonou sua condição de
integrante da Brigada Militar quando teve certeza do sucesso da Ação movida em
desfavor do Exército.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001355077 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro aspecto a ser considerado, corroborando a consciência
amadurecida do Acusado quanto a seu agir, está no fato de que, tão logo obteve o
trânsito em julgado na ação que lhe garantiu a reforma no Exército, na mesma
graduação que ocupava quando do seu licenciamento da Força Terrestre, ele
licenciou-se voluntariamente dos quadros da Brigada Militar do Rio Grande do Sul,
em 17/06/2014.
No mais, a vantagem indevida recebida pelo Apelado e o prejuízo
suportado pela Administração militar, em razão do seu censurável proceder,
encontram-se igualmente delineados e provados.
À luz desse panorama, é incontroversa a intenção do Acusado de obter
vantagem ilícita em seu próprio favor, induzindo e mantendo a Administração
Militar em erro, mediante artifício e ardil, ao provocar a máquina judiciária em
busca de benefício que sabia não fazer jus, uma vez que não era permanentemente
incapaz para as atividades castrenses, conforme alegou e fez prova, a ponto de lograr
êxito e obter a pretendida reforma.
Ao contrário, se o Réu, de fato, possuísse a alegada incapacidade,
sequer teria sido aprovado no concurso público para o cargo de Soldado.
Não se questiona que o Acusado tenha sofrido uma lesão em serviço e
permanecido com alguma sequela, cumprindo relembrar que ele recebeu o adequado
tratamento médico, custeado pela Força, inclusive com intervenção cirúrgica;
entretanto, o amparo do Estado pela via da reforma, quer administrativa, quer
judicial, destina-se àqueles realmente incapacitados, que não podem prover sua
subsistência, o que, a toda evidência, não é o caso do Apelante, que exerceu
atividades castrenses durante mais de 10 (dez) anos, enquanto tramitava a ação
judicial.
Em decorrência do silêncio do Réu sobre sua real capacidade física e
do estado de erro em que manteve a Justiça Federal e a Administração Militar, o
prejuízo material foi notório e bastante elevado, como já citado.
Sob outra ótica, não há nos autos qualquer elemento no sentido de que
a conduta do Acusado, ao longo dos anos, pautou-se em eventual erro escusável, ou
que se deu em virtude de alguma causa excludente da ilicitude. O Réu foi certo e
preciso em seu escopo criminoso e beneficiou-se, intencionalmente, por anos, com a
percepção de proventos aos quais nunca fez jus.
No que concerne às teses apresentadas pela Defesa, que sustenta a
insuficiência de provas para a condenação, a atipicidade da conduta do Apelante,
bem como a ausência de dolo, todas elas devem ser rechaçadas de plano, nos termos
7000136-79.2023.7.00.0000
40001355077 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do raciocínio desenvolvido ao longo das presentes razões, cuja abordagem esclarece
todos os aspectos arguídos, demonstrando que a conduta levada a efeito pelo Réu foi
típica, ilícita e culpável.
A Defesa requer, também, o reconhecimento de “causa minorante
inominada da pena”, sob a justificativa de que a sanção penal prevista para o delito
do art. 251 do CPM, reclusão de dois a sete anos, estaria em flagrante descompasso
com a gravidade da conduta. Constrói este raciocínio tomando por parâmetro a pena
especificada para o mesmo tipo penal, na legislação penal comum, fixada entre um a
cinco anos.
Uma vez mais falece de razão a pretensão defensiva. A minorante
inominada é benefício voltado a equalizar a reprimenda aplicada aos investigados,
trazendo-a para parâmetros mais adequados e proporcionais. Por ser excepcional,
sua aplicação deve ser criteriosamente avaliada em cada caso, não podendo incidir,
de forma geral e irrestrita, sem a adequada ponderação das circunstâncias que
envolveram a prática delitiva e, sobretudo, as consequências do ilícito.
Ressalte-se que o Juízo a quo não reconheceu nenhuma circunstância
agravante ou atenuante in casu e, acertadamente, aplicou a causa especial de
aumento de pena preconizada no § 3º do art. 251 do CPM, por ter sido o crime
perpetrado em detrimento da Administração Militar, originando prejuízo de elevada
monta.
Destarte, considerando as circunstâncias da prática delitiva, bem como
suas consequências, não merece guarida o pleito defensivo de aplicação da
minorante inominada, haja vista que o dano constatado é bastante considerável (R$
470.078,56), o que justifica a pena de 3 (três) anos de reclusão fixada no édito
condenatório vergastado, e que, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se até
mesmo abaixo do patamar adequado.
Diante desse contexto, outra conclusão não resta senão que o
magistrado de primeira instância agiu com acerto, quando, de forma bastante
percuciente, fundamentou a decisão pela condenação do Réu, in verbis:
“Reflete em desfavor do acusado JULIO ARANDA, ainda, as inconsistências
existentes em seu interrogatório em Juízo, que tornam sua narrativa isolada e
dissonante das demais provas dos autos.
Sabe-se que é impossível adentrar na mente dos acusados, a fim de detectar
cartesianamente a intenção por detrás do ato, entretanto, o dolo pode ser
constatado a partir das circunstâncias objetivas em que a prática da conduta
ocorreu, para assim se chegar à existência ou à inexistência do elemento subjetivo
do tipo. [...]
7000136-79.2023.7.00.0000
40001355077 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De concreto, e a contrário sensu da tese defensiva, tem-se evidente o dolo do
acusado JULIO ARANDA, que exsurge cristalino e sem azo à interpretação diversa
pela vasta prova documental existente nos autos.
[...]
Por essas razões, estando provadas materialidade e autoria delitivas de fato típico
(art. 251, § 3º, do CPM), e não havendo causas justificantes ou exculpantes para
excluir o crime, exsurge como efeito ou consequência jurídica a punibilidade,
materializada na imposição de pena justa, adequada e necessária para a
reprovação e prevenção do crime.
[...]
Por fim, de tudo o que foi dito, pode-se concluir, de forma exauriente, que o acusado
JULIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO era, na data dos fatos, imputável, tinha plena
consciência da ilicitude da sua conduta, não havendo qualquer excludente de
ilicitude ou culpabilidade.”
Por fim, impende mencionar que nesta mesma direção foi o
posicionamento do Custos Legis, consoante o Parecer acostado aos autos (evento 6):
“Não merece reparos a exauriente Sentença, bem como as irretocáveis
Contrarrazões ministeriais.
[...]
Apesar disso, ao ser submetido a perícia médica oficial realizada em novembro de
2011, em função de ação judicial perante a Justiça Federal, na qual pleiteava a
reforma na graduação acima da que possuía na Força, mentiu sobre ainda sentir
dores em função da lesão sofrida na pretérita data, bem como sobre exercer a
função laboral de moto-taxista, quando, na realidade, era policial da Brigada
Militar do Rio Grande do Sul, onde ingressou através de concurso público em
04/10/2004, sem que nenhum afastamento, ainda que temporário, tenha sido
registrado face à suposta incapacidade suscitada em juízo, sendo, inclusive,
submetido a testes de aptidão física e logrando êxito, tanto para ingresso na
Brigada Militar, ou durante o curso de formação, até seu desligamento daquela
Polícia Militar, após 10 anos de serviço.
Assim, não só fica demonstrado que há prova suficiente de seu dolo de enganar a
administração militar federal, bem como seu especial fim de agir em obter
vantagem econômica a que não teria direito, em prejuízo do Exército Brasileiro.
Sua fraude fica ainda mais caracterizada quando, em 17 de junho de 2014,
licenciou-se voluntariamente dos quadros da Brigada Militar do Rio Grande do Sul,
ao obter o trânsito em julgado na ação que lhe garantiu a reforma no Exército, na
mesma graduação que ocupava, quando do seu licenciamento da Força Terrestre,
tendo sido considerado “apto” para o serviço militar."
7000136-79.2023.7.00.0000
40001355077 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso posto, impõe-se a manutenção do Decreto condenatório, diante da
inequívoca caracterização do delito de Estelionato cometido pelo Apelante, em todas
as suas elementares, ausentes causas excludentes de qualquer natureza.
Por todas estas considerações, votei no sentido de negar provimento ao
Apelo Defensivo, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
a sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
que condenou o Cb Ex Refm JÚLIO ARANDA GUSMÃO RIBEIRO à pena de 3
(três) anos de reclusão, como incurso no art. 251, § 3°, do CPM, com o regime
prisional aberto para o início do cumprimento da reprimenda. Ainda, por tratar-se de
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, mantém-se a incidência ao caso
da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, à luz do art. 98, inciso IV, c/c o
art. 102, ambos do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355077v16
e do código CRC 8f956eb7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/12/2023, às 17:20:13
1. BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, volume 3, Parte Especial: Crimes contra o
patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos, 19ª edição, São Paulo:
Editora SaraivaJur, 2023, pág 292.
2. COIMBRA NEVES, Cícero Robson e STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar, volume
único , 6ª edição, Editora Juspodvm, 2022. pág 1486.
7000136-79.2023.7.00.0000
40001355077 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR